Tribunal: CARF
Processo: 16561.720225/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720225/2016-36
ACÓRDÃO
9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
INTERNO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
FUNDAMENTO INATACADO. A divergência jurisprudencial demonstrada
acerca da dedutibilidade fiscal das amortizações de ágio formado
internamente ao grupo econômico é insuficiente para afastar a glosa das
parcelas correspondentes ao ágio que, na decisão recorrida, não foi
reconhecido como fundamentado em rentabilidade futura.
DEDUTIBILIDADE DE ÁGIO PAGO AOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS.
CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto,
concernente a ágio formado entre partes independentes, questionado
apenas quanto à determinação do real adquirente.
ÁGIO INTERNO. PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS. INDEDUTIBILIDADE.
Não é dedutível a amortização de ágio interno, isto é, formado por meio de
transações entre entidades submetidas a controle comum, mesmo se estas
transações tiverem sido acatadas por minoritários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer do
Recurso Especial em relação à matéria “glosa de despesas de amortização de ágio”, com alcance
parcial na amortização de ágio, limitada à glosa mensal de R$ 54.950.786,00, vencidos os
Conselheiros Jandir José Dalle Lucca (relator), Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
2
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram pelo conhecimento integral dessa matéria; (ii)
por unanimidade não conhecer do recurso em relação à matéria “dedutibilidade de despesas de
JCP”, votou pelas conclusões da Conselheira Edeli Pereira Bessa; e (iii) por maioria de votos, não
conhecer do recurso em relação à matéria “dedutibilidade de ágio pago aos acionistas
minoritários”, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca (relator), Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram pelo
conhecimento. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao Recurso
Especial, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca (relator), Luis Henrique Marotti Toselli,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que
votaram por dar provimento. Votou pelas conclusões do voto vencido a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as Conselheiras
Edeli Pereira Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face do
Acórdão no 1302-003.381, de 22.01.2019, via do qual se decidiu, por maioria de votos, conhecer
de laudo técnico juntado aos autos após a interposição de recurso voluntário; no mérito, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário quanto à glosa de amortização de ágio e
das despesas de JCP (exigências de IRPJ/CSLL); por unanimidade de votos, negar provimento ao
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
3
pedido de compensação de IRRF; por maioria de votos, negar provimento quanto à incidência de
juros Selic sobre a multa; e, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício.
2.O litígio versa sobre autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados em decorrência de
glosas de despesas com (1) amortização de ágio e (2) Juros sobre o Capital Próprio (JCP), incorridas
pela Recorrente no ano-calendário 2011, com acréscimo de juros e multa de ofício qualificada. As
infrações apuradas se relacionam com ágio oriundo da operação de incorporação de ações da Vivo
Participações S/A pela então Telesp (hoje Telefônica Brasil S/A), ocorrida em 27.04.2011, cujos
encargos de amortização foram reputados indedutíveis pela autoridade fiscal. Segundo a
fiscalização, o indevido reconhecimento do ágio interno teria também implicado superestimação
simultânea dos patrimônios das empresas envolvidas na transação, com a indevida majoração da
base de cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP).
3.A autoridade fiscal entendeu que o indevido reconhecimento do ágio interno teria
também implicado na superestimação simultânea dos patrimônios das empresas envolvidas na
transação, resultando na indevida majoração da base de cálculo dos JCP, que foram recalculados a
partir dos valores registrados no balanço patrimonial levantado em 31.12.2010 e da mutação
patrimonial ocorrida em 27.04.2011, em decorrência da incorporação de ações, expurgando os
reflexos do ágio interno.
4.O colegiado de 1a instância houve por bem, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, apenas para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%,
mantendo integralmente as exigências do IRPJ e da CSLL acrescidas de multa de ofício e dos juros
de mora cabíveis.
5.Já o aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização do ágio somente é admitida quando este surge em negócios
entre partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os ativos
envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de negócios entre entidades
sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência econômica ou contábil, o que obsta que se
admitam suas conseqüências fiscais.
ÁGIO INTERNO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. MAJORAÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com pagamentos de juros sobre o capital próprio que tenha como base o patrimônio
líquido do contribuinte indevidamente majorado, por meio da contabilização de suposto ágio
decorrente de operação intragrupo, deve ser excluída da apuração do Lucro Real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
4
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele compartilha o
mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PARECER TÉCNICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL ESSENCIAL À
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INTERPRETAÇÃO DO § 4o, ART. 16 DO DEC. No
70.235/72. JUNTADA APÓS RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer técnico pelo contribuinte após a interposição de recurso voluntário pode se
admitida, neste caso, pelo fato de não constituir prova essencial na qual se funda o direito da
contribuinte. Sem inovar, visa corroborar com as razões já apresentadas pela recorrente, em
defesas anteriores.
FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo, configurando fraude, não é
aplicável a multa de ofício no percentual qualificado
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

6.Cientificada da decisão, a empresa contribuinte opôs Embargos de Declaração,
que foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 3832/3863, e, posteriormente, apresentou
Recurso Especial em relação às seguintes matérias:
1) Dedutibilidade de “ágio interno”, em face do paradigma 1301-001.297;
2) Dedutibilidade de ágio pago em incorporação de ações, em face dos paradigmas
1301-001.297 e 1402-003.576;
3) Dedutibilidade de ágio pago aos acionistas minoritários, em face do paradigma
1201-002.245;
4) Dedutibilidade de despesas de JCP, em face dos paradigmas 1301-001.297 e
1101-000.942.
7.O despacho de admissibilidade de fls. 4217/4234 atestou a tempestividade do
recurso especial e lhe deu seguimento, mas sem a subdivisão de matérias relativas à glosa de
despesas com amortização de ágio (tema 1), e, por conseguinte, procedeu à analise apenas dos
paradigmas 1301-001.297 e 1402-003.576 quanto a essa matéria, tendo admitido ambos. Para o
tema dos JCP (tema 2), foi admitido como paradigma apenas o acórdão 1301-001.297. Confiram-
se os seguintes excertos:
(...)
Todavia, no manejo do Recurso Especial em relação ao tema “1” glosa de despesas de
amortização de ágio, a Recorrente promove uma “sub-divisão” em 3 (três) sub-temas: (i)
Dedutibilidade de “ágio interno”; (ii) Dedutibilidade de ágio pago em incorporação de ações; e
(iii) Dedutibilidade de ágio pago aos acionistas minoritários, indicando, para tanto, 3 (três)
decisões à guisa de paradigmas. Diante disso, é necessário perquirir se o voto proferido no
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
5
acórdão recorrido efetivamente promoveu essa sub-divisão e adotou esses diversos
fundamentos autônomos para decidir a matéria.
Caso isso não tenha ocorrido, serão analisados apenas os 2 (dois) primeiros paradigmas
indicados, em observância a limitação regimental que determina a apreciação de até 2 (duas)
decisões divergentes por matéria.
Passo ao exame.
1a Divergência: glosa de despesas de amortização de ágio.
Neste processo o acórdão recorrido pronunciou-se sobre lançamentos para exigência de IRPJ e
CSLL sobre glosa de despesas com amortização de ágio oriundo da operação de incorporação de
ações da Vivo Participações S/A pela então Telesp (hoje a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A),
cujos encargos de amortização foram reputados indedutíveis pela autoridade fiscal e que teriam
reduzido ilegalmente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da Recorrente.
As operações que redundaram no surgimento do ágio tiveram início quando as pessoas jurídicas
envolvidas se encontravam debaixo de controle comum da empresa espanhola Telefónica S.A.,
em que foram acordadas as condições da operação de incorporação da totalidade das ações da
Vivo Participações S/A ao patrimônio da TELESP, ora TELEFÔNICA.
A autoridade fiscal considerou que as ações da Vivo Participações S/A foram precificadas com
base em premissas internas fornecidas pela sua própria administração, e não foram validadas
pelo mercado numa negociação de compra e venda entre partes independentes ou não
relacionadas, uma vez que a empresa avaliada VIVO era controlada direta e indiretamente pelo
mesmo controlador da TELEFÔNICA BRASIL, incorporador das ações da Vivo Participações S/A.
Ao julgar essa infração, o voto condutor do acórdão recorrido primeiramente analisa a legislação
tributária que rege o tema – item “I.2. DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO - Tratamento na legislação
tributária.” Em seguida passa a discorrer sobre o ágio na legislação contábil e a “repulsa” daquele
denominado “ágio interno”.
Para justificar a não admissão de ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico, também
tomou por fundamentos de decidir normas e procedimentos contábeis, pronunciamentos da
CVM e do CFC e estudos doutrinários, todos convergindo para o entendimento de que o ágio
interno não é aceito, nem no âmbito fiscal/tributário, quanto no âmbito contábil. Isto porque,
segundo entende, o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill), gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo em razão de ser um recurso não
identificável, totalmente controlado pela entidade que pode mensurá-lo de acordo com sua
própria avaliação.
Na sequência, passa a pronunciar-se sobre a indedutibilidade do ágio em questão, do IRPJ e da
base de cálculo da CSLL, por considerar que o ágio surgiu numa operação entre os próprios
acionistas do grupo econômico, sem a intervenção de partes independentes, mediante uma
valorização promovida internamente pelos próprios interessados e beneficiados, sem qualquer
desembolso por aquisição de participação societária, e sem que se levasse em conta a opinião de
acionistas minoritários. Observe-se pelos seguintes trechos do voto:
Do caso concreto
No caso sob análise, na forma do Protocolo de Incorporação de Ações de fls. 124 a
132, a Recorrente (então denominada TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A.
TELESP) acordou a Incorporação de Ações da Vivo Participações S.A.
As duas empresas, como já relatado, estavam debaixo do controle da Telefónica
S.A, integrando o mesmo Grupo, conforme reconhecido por elas, no Requerimento
à Anatel de fls. 234 a 241:
[...]
Pelo ajuste, as referidas Companhias acertaram que a TELESP promoveria aumento
de capital equivalente ao valor de avaliação da Vivo, enquanto os acionistas desta
última empresa receberiam, em substituição às ações da Vivo, novas ações de
emissão da TELESP, conforme trechos a seguir:
[...]
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
6
Fica patente, portanto, pelo referido Protocolo, que a operação se deu sem
qualquer sacrifício financeiro por parte da TELESP, mediante mera troca de ações.
A TELESP não pagou qualquer valor pela Vivo. Simplesmente, emitiu novas ações
(aumento do Capital) em valor equivalente ao valor de avaliação desta última
Companhia (aumento do Ativo). Ou seja, mero lançamento contábil, conforme a
seguir demonstrado:
[...]
A operação, contudo, faz surgir no patrimônio da TELESP o ágio objeto de discussão
no presente processo, o qual derivou de avaliação realizada pela empresa
Planconsult, a partir de informações exclusivamente fornecidas pela Vivo,
conforme constante do Laudo de Avaliação e bem destacado pelo TVF de fls. 2.231
a 2.278
[...]
Fica patente, portanto, a dissociação entre os fatos concretos e a hipótese
normativa que permite a amortização de ágio na apuração do IRPJ e da CSLL,
mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 12.973, de 2014.
É que, como afirmado, o primeiro pressuposto para a referida amortização é a
existência de um ágio pago por ocasião da aquisição de investimento em
participação societária.
Como visto, porém, a TELESP não pagou qualquer ágio pela Incorporação das Ações
da Vivo. Tão somente aumentou o seu capital e emitiu novas ações que foram
repassadas aos acionistas desta última Companhia.
Estando as duas Companhias, como já dito, debaixo do mesmo controle societário,
a operação não proporcionou nenhum sacrifício, nenhum "pagamento" de ágio.
A par disso, o valor econômico atribuído às ações da Vivo é fruto de meras
projeções internas desta pessoa jurídica, e foi acatado sem questionamento pela
Incorporadora, parte da mesma organização societária, visto que isto lhe produziria
evidentes benefícios tributários.
[...]
O suposto "ágio", portanto, jamais poderia impactar a apuração do IRPJ e da CSLL,
posto que, como já fartamente demonstrado, à luz da doutrina e legislação
contábil, sequer poderia ser mantido na contabilidade, devendo ser baixado.
[...]
Igualmente, a alegação da Recorrente de que haveria o envolvimento de terceiros
na transação (acionistas minoritários), o que a validaria, não merece ser acolhida.
[...]
Ou seja, não apenas os acionistas minoritários se encontravam em posição em que
não podiam interferir substancialmente no negócio entabulado, como também
foram beneficiados do valor atribuído à Vivo, na incorporação de ações, de modo
que não possuíam interesse em contrapô-lo.
[...]
A decisão recorrida, deste modo, revela-se irretocável, pelo que deve ser negado
provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal tópico.
Como se nota, o acórdão recorrido, analisando a operação em sua integralidade, adotou um
único fundamento para considerar o ágio indedutível, e que se refere ao ágio surgido dentro de
um mesmo grupo econômico, em operação de acionistas com eles mesmos, sem que tenha
havido uma compra efetiva de participação societária e sem interferência dos acionistas
minoritários.
O voto ora recorrido não promoveu a sub-divisão da matéria, da forma como apresentada pela
defesa na peça recursal.
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
7
Em razão disso, e em estrita observância aos mandamentos regimentais, serão analisados apenas
os 2 (dois) primeiros paradigmas indicados pela Recorrente, no caso o Acórdão no 1301-001.297
e o Acórdão no 1402-003.576.
O primeiro paradigma registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 1301-001.297
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa:
ÁGIO INCORPORAÇÃO DE AÇÕES EMPRESAS DO MESMO GRUPO. O registro foi
expressamente admitido pelo art. 36 da Lei no 10.637/2002, não podendo a
administração tributária recusar-lhe os efeitos previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.542/97.
A incorporação, da pessoa jurídica para a qual foi transferido o investimento, pela
pessoa jurídica investida, implica realização prevista no § 1o do art. 36 (baixa a
qualquer título), fazendo cessar o diferimento do valor controlado no LALUR. A
hipótese não se encontra abrangida pela exceção prevista no § 2o do artigo, por
não ocorrer transferência da participação ao patrimônio de outra pessoa jurídica,
mas sua extinção por confusão patrimonial entre investidora e investida.
O relatório que antecede o voto proferido neste paradigma explica que tratou-se de lançamentos
de IRPJ e de CSLL, em virtude de glosa de despesa de ágio, e bem sintetiza os fatos ali analisados:
Os lançamentos tributários em referência tiveram por base os seguintes
fundamentos:
i) a despesa glosada está representada pelo denominado ÁGIO INTERNO, isto é,
ágio de si próprio;
ii) no contexto da reorganização societária empreendida, a ZANOTTI COMERCIAL
EXPORTADORA LTDA. Enquadra-se como “empresa de passagem”, vez que teve
como finalidade unicamente transferir o ágio à ZANOTTI S/A;
iii) na operação, não ocorreu qualquer pagamento referente ao ágio, havendo tão
somente reavaliação a preço de mercado e contabilização do ágio dela decorrente;
iv) tanto para doutrina, quanto para a legislação tributária, os pressupostos do ágio
são: a) participação societária e; b) fundamento econômico do ágio, pressupostos
esses que não foram atendidos no caso vertente; e
v) o reconhecimento, na contabilidade, do resultado derivado de transações entre
entidades sob o mesmo controle, isto é, sob a mesma vontade, representa geração
artificial deste resultado.
Sobre essa operação, o voto vencedor proferido neste paradigma consignou que a legislação de
regência“...em nenhum momento determinou que o ágio não possa surgir entre empresas de um
mesmo grupo econômico, nem exige que para a sua formação o investimento seja feita com
desembolso de dinheiro e a necessidade de substância econômica.”
Lembrou que o fundamento da autuação foi a impossibilidade de amortização do ágio quando: a)
não há um pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de compra e venda e, b)
quando o ágio é gerado envolvendo pessoas jurídicas de um mesmo grupo econômico, em
virtude da vedação existente na “teoria contábil”.
Ponderou que a ausência de pagamento em dinheiro não é suficiente para invalidar o ágio, pois
entende que a aquisição de participação societária pode se dar por qualquer forma de
transferência de patrimônio, como permuta, dação em pagamento ou doação e não
necessariamente só o pagamento em dinheiro.
Também refutou a acusação de indedutibilidade do ágio por ter sido gerado dentro de um
mesmo grupo econômico, registrando que “...De fato, a lei em nenhum momento determinou
que o ágio não possa surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem tampouco
exige que a aquisição do investimento seja feita com desembolso em dinheiro (art. 20 do Dec.
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
8
1.598/77), bem como, não trouxe qualquer impedimento quanto a sua amortização. Ao contrário,
expressamente a autorizou (art. 7o. da Lei 9.532/97).”
Ademais, quanto à razão de que a teoria contábil não aceitaria ágio gerado dentro de um mesmo
grupo econômico, observou que essas disposições do CFC somente seriam aplicáveis a partir de
2010 e, pelo princípio de irretroatividade, não poderiam alcançar os anos-calendário tratados.
Em resumo, consignou:
Constata-se, assim que a acusação imputada à recorrente tem como fundamento
legal: a “teoria contábil”, normas contábeis posteriores ao ano de ocorrência dos
fatos geradores anos de 2004 e 2005 e, a partir daí foi construído um raciocínio que
levou à conclusão, pela autoridade fiscal, de que se tratava de despesa indedutível
considerada como tal de acordo com o art. 299 do RIR/1999. Foram citadas, ainda,
os dispositivos do art. 385 e 386 do RIR/1999 que tratam da dedução de despesa a
título de ágio.
É importante esclarecer que por existir na lei previsão específica para a
dedutibilidade da despesa de ágio, ex vi dos arts. 385 e 386 do RIR/1999, que têm
como matriz legal o art. 20 do Decreto-Lei no 1598/1977 e a Lei no 9.532/1997,
devem estes dispositivos ser observados em decorrência do princípio da legalidade
fiscal, pois de outra forma macularia a ordem jurídica e jurisprudência criar
exigências para limitar direitos aonde a lei não restringiu (...)
[...]
Assim, diante da impossibilidade, para fins fiscais, da aplicação das regras contábeis
que tratam da escrituração e apuração envolvendo empresas de um mesmo grupo,
sobretudo após as alterações promovidas pelas Leis nos 11.638/2007 e
11.941/2009, bem pode-se concluir que o reconhecimento do ágio mesmo se
tratando do chamado “ágio interno” está de acordo com os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97 e devem gerar todos os efeitos fiscais deles decorrentes.
Este paradigma logrou caracterizar a divergência arguida, eis que, analisando operação de
surgimento de ágio semelhante àquela apreciada pelo acórdão recorrido, dentro de um mesmo
grupo econômico, a partir de uma avaliação de ações interna, em que não houve um efetivo
desembolso em espécie, mas somente incorporação de ações, decidiu pela dedutibilidade do
ágio por considerar que a lei não veda a dedutibilidade de ágio nessas condições.
O paradigma seguinte tem a seguinte ementa:
Acórdão no 1402-003.576
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
A incorporação de ações é operação societária por intermédio da qual a totalidade
das ações de emissão de uma sociedade anônima é incorporada ao patrimônio de
outra companhia, convertendo aquela em subsidiária integral desta. O ágio
absorvido pela controlada quando da incorporação da controladora considerar-se-á
adquirido e, portanto, passível de amortização dedutível para fins do imposto de
renda, desde que tal ágio esteja justificado por laudo de avaliação expedido por
empresa especializada independente com base em rentabilidade futura.
PAGAMENTO DO ÁGIO NA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. COMPROVAÇÃO. PREÇO DE
EMISSÃO DAS AÇÕES BASEADO EM LAUDO DE AVALIAÇÃO.
É exatamente o preço de emissão das ações da incorporadora e sua transferência
aos titulares das ações incorporadas que representa o pagamento do ágio na
incorporação de ações. O preço de emissão deverá estar fundamentado em valor
patrimonial, de mercado ou de rentabilidade futura. Na hipótese de ter sido
aprovada em assembleia geral a emissão por preço de mercado ou de rentabilidade
futura, a comprovação do pagamento somente é possível mediante a apresentação
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
9
de laudo de avaliação destas ações elaborado por empresa especializada e
independente.
DECADÊNCIA. ÁGIO. TERMO INICIAL. AMORTIZAÇÃO.
É pacífico neste Colegiado que, para início da contagem do prazo decadencial,
deve-se ater à data de ocorrência dos fatos geradores, e não à data de
contabilização de fatos passados que possam ter repercussão futura. Com efeito, o
prazo decadencial somente tem início após a ocorrência do fato gerador (art. 150, §
4o, do CTN), ou após o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado nas hipóteses do art. 173, I, do CTN. Portanto, a
contagem do prazo decadencial deve se dar, não a partir da formação dos ágios,
mas sim de sua efetiva amortização.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A jurisprudência atual desta Corte é unânime em reconhecer a incidência dos juros
de mora sobre a multa de ofício que compõe o crédito tributário a partir do
vencimento do lançamento até o pagamento (Acórdão 9101-002.180, CSRF, 1a
Turma; Acórdão 9202-003.821, CSRF 2a Turma; Acórdão 9303-003.385, CSRF, 3a
Turma).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA DE RECOLHIMENTO
DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2006.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
Aqui também, a razão para a glosa de despesas com ágio foi a ausência de efetivo pagamento em
espécie pela mais valia, tendo havido incorporação de ações. Da mesma forma, a avaliação, com
base em rentabilidade futura, decorreu de emissão de ações da própria companhia, gerando
“ágio de si mesma”.
Neste caso, o lançamento já havia sido exonerado pela autoridade julgadora de 1a instância, que
apresentou Recurso de Ofício. Ao julgá-lo, o voto proferido no paradigma acatou as razões de
decidir da turma de 1a instância, e concluiu:
Conclui corretamente a decisão a quo, que a incorporação de ações é um instituto
jurídico típico do Direito Societário com especificidades próprias tratadas no art.
252 da Lei n° 6.404, de 1976, as quais foram criadas para melhor viabilizar a
formação de subsidiária integral. Operacionaliza-se mediante aumento de capital
na incorporadora e subscrição e integralização das ações emitidas por intermédio
de transferência, ou melhor, alienação de ações pela sociedade incorporada
mediante autorização legal.
No âmbito deste Conselho, o posicionamento dado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) também foi no sentido de que a incorporação de ações
constitui uma forma de alienação em sentido amplo, dando provimento ao recurso
da Fazenda Nacional contra decisão das câmaras baixas daquele órgão. A ementa
do acórdão n° 9202-00.662, de 12 de abril de 2010, está transcrita a seguir:
[...]
Entendo correto o entendimento da decisão de piso no que se refere a natureza
jurídica da incorporação de ações, e portanto, houve efetiva aquisição pela
incorporadora (Cia Sat Participações) das ações da incorporada (Ale Combustíveis).
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
10
Tendo em vista que a controladora Cia Sat Participações foi posteriormente
incorporada pela controlada Ale Combustíveis (subsidiária integral), esta última,
passou a fazer jus à dedução da amortização do ágio existente quando da aquisição
desta empresa por aquela na oportunidade da operação de incorporação de ações,
na forma dos arts. 385 e 386 do RIR/99.
Por estas razões, voto pela improcedência do recurso de ofício.
Este paradigma também apreciou glosa de despesa de ágio promovida em razão de não ter
havido efetivo pagamento, mas mera incorporação de ações, dentro de um mesmo grupo
empresarial. Como se nota da conclusão do julgado, esta colide com entendimento manifestado
pelo acórdão recorrido em relação à acusação semelhante, o que caracteriza a divergência
suscitada.
Caracterizada a divergência jurisprudencial, nesta matéria deve ser dado seguimento ao Recurso
Especial.
2a Divergência: dedutibilidade de despesas de JCP.
De acordo com o relato da decisão atacada, em razão de a autoridade fiscal ter considerado
indevido o reconhecimento de ágio interno, o fato teria também implicado na superestimação
simultânea dos patrimônios das empresas envolvidas na transação, considerando indevida
majoração da base de cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP).
Assim, tendo em vista que considerou que o sujeito passivo não conseguiu demonstrar o cálculo
das despesas com JCP constantes da apuração do Lucro Real, refez a apuração, a partir dos
valores registrados no balanço patrimonial levantado em 31/12/2010 e da mutação patrimonial
ocorrida em 27/04/2011, em decorrência da incorporação de ações, expurgando os reflexos do
ágio interno. O excesso entre o valor apropriado como despesa e aquele determinado pela
autoridade fiscal foi considerado excesso de despesas, no lançamento de ofício.
Ao apreciar a infração, o voto ora recorrido assim se pronunciou:
I.3. DAS DESPESAS COM JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
A análise em relação a tal matéria está intrinsecamente vinculada àquela realizada
no tópico anterior.
É que, tendo ficado assentada a total inadmissibilidade do suposto "ágio" pago pela
Recorrente, a sua consideração para o acréscimo dos valores patrimoniais das
Companhias envolvidas e como base de cálculo do pagamento de JCP aos seus
acionistas, implica, necessariamente, na conclusão de que tais despesas são
absolutamente desnecessárias e não podem reduzir as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
A própria Recorrente, em sua peça de defesa, estabelece a relação de
consequência entre os dois pontos da autuação.
Desta forma, tendo sido rejeitadas as alegações de defesa quanto à manutenção na
escrituração contábil do suposto "ágio" relativo à operação entre a Recorrente e a
Vivo, cabe negar provimento também ao Recurso Voluntário quanto a este tópico.
Vislumbra-se que a decisão entendeu haver uma relação de consequência entre a infração de
indedutibilidade do ágio, e a indedutibilidade de despesas com JCP. Assim, uma vez mantida a
primeira infração, deveria ser mantida a infração decorrente daquela, já que as despesas com JCP
são consideradas desnecessárias nessas condições.
Há que se ressaltar, novamente, que o voto ora recorrido, para justificar a não admissão de ágio
gerado dentro de um mesmo grupo econômico, também tomou por fundamentos de decidir
normas e procedimentos contábeis, pronunciamentos da CVM e do CFC e estudos doutrinários,
todos convergindo para o entendimento de que o ágio interno não é aceito, nem no âmbito
fiscal/tributário, quanto no âmbito contábil.
E também entende que o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo por não ser um recurso identificável, e pode
ser mensurado de acordo com a vontade do grupo.
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
11
A primeira decisão apresentada para comparação para este tema é mesma apresentada para o
tema anterior - Acórdão no 1301-001.297 - cuja ementa já foi transcrita linhas atrás. Da mesma
forma, já foram descritos os fatos apreciados por esta decisão paradigma, concluindo-se pela
similaridade com os fatos apreciados pelo acórdão recorrido.
Este paradigma, com efeito, deduziu longo arrazoado no sentido de que as normas contábeis
devem ser separadas das normas tributárias, de forma que aquelas primeiras não podem ser
transpostas para fins fiscais. Isso fica demonstrado pelos seguintes trechos ora transcritos, a
título ilustrativo, já que, como se observou, o voto proferido no referido paradigma é bastante
extenso:
É exatamente a causa, a motivação e a finalidade que distinguem os sistemas
contábil e fiscal.
Dessa forma, afrontaria a moralidade e a ética que conceitos diversos e que são
distinguidos pela lei possam ser utilizados de forma idêntica ou desigual ao sabor
dos desejos do interprete ou aplicador. A segurança jurídica impõe ao aplicador da
norma a certeza e a uniformidade de interpretação que não pode variar na
dependência de arrecadar mais ou menos sob pena de gerar insegurança jurídica.
O fato é que os sistemas contábil e tributário são elaborados a partir de critérios
distintos para atender finalidades distintas. O direito tributário necessariamente
não se restringe ao que ocorre na contabilidade ou vice-versa. São sistemas
diferentes.
Tome-se como exemplo a valoração de bens: a contabilidade exige que bens sejam
avaliados a valor de mercado, preço justo, etc. e isto tem impacto sobre o
resultado contábil, o patrimônio da empresa e na depreciação de bens, por
exemplo. Por outro lado, a lei fiscal continua a exigir que os bens sejam
considerados pelo custo de aquisição e que a despesa de depreciação somente
será dedutível para fins do IRPJ e da CSLL em relação a esse valor, devendo tudo ser
ajustado no LALUR.
Por seu turno, o Decreto-Lei no 1.598/1977, que trata da forma em que o ágio deve
ser reconhecido, ainda continua vigente para fins fiscais e não foi revogado. Não
obstante, em nenhum momento ele trouxe qualquer previsão, exigência ou
restrição ou impediu o reconhecimento do ágio gerado intra-grupo.
Neste ponto, não cabe ao intérprete criar restrições não expressas na lei para
impedir o uso do ágio onde o próprio legislador não estabeleceu.
Considerando-se a infração relativa a indedutibilidade de despesas com JCP foi mantida pela
decisão recorrida com base no único argumento, no sentido de que, uma vez inadmissível o ágio,
por consequência as despesas com JCP seriam desnecessárias, entendo que o paradigma está
apto a caracterizar a divergência arguida.
(...)
8.A PGFN apresentou contrarrazões às fls. 4236/4270, abordando exclusivamente o
mérito do Recurso Especial.
9.O feito foi submetido a julgamento perante essa C. Turma em sessão de
07.03.2023, quando, por meio da Resolução no 9101-000.116, decidiu-se determinar a realização
de diligência para complementação do exame de admissibilidade quanto à matéria “(iii)
Dedutibilidade de ágio pago aos acionistas minoritários”, em face do paradigma indicado no
1201-002.245.
10.Em atendimento à medida proposta, às fls. 4598/4609 foi produzido o despacho
complementar de admissibilidade, dando seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
12
passivo para que também seja rediscutida a seguinte matéria: Tema 3: Dedutibilidade de ágio
pago aos acionistas minoritários, de cujos fundamentos se destacam os seguintes trechos:
(...)
A alegação da ora Recorrente, suscitada em recurso voluntário, de que o fato de
terceiros – os acionistas minoritários - terem sido envolvidos na operação automaticamente a
tornaria válida, foi rejeitada pelo acórdão recorrido.
No voto, o relator, sem se desprender de sua tese principal, no sentido de que não
houve sacrifício econômico, não houve pagamento de verdadeiro ágio pela TELESP, mas mera
incorporação de ações, e que tanto a incorporadora como a incorporada se encontravam debaixo
de um controle único, denotando a natureza intragrupo da transação, demonstrou que, muito
embora interessados nos resultados do negócio, os acionistas minoritários nada poderiam
influenciar na operação como fora concebida.
(...)
Assim, entendeu, a Turma, que muito embora os acionistas minoritários se
encontrassem sem poder interferir no negócio entabulado, acabaram sendo beneficiados do
valor atribuído à Vivo, na incorporação de ações, e assim não teriam interesse a contrapor-se ao
negócio.
A Recorrente opôs embargos de declaração e entre diversas acusações de vícios na
decisão apontou no item “f” “Omissão quanto a argumentos da embargante acerca dos
acionistas minoritários e o ágio interno”, por entender que "o Acórdão Embargado não examinou
o descabimento de se alegar que o ágio pago aos acionistas minoritários seria um “ágio
interno”".
Sobre tal acusação o despacho de exame de embargos assim se pronunciou (destaques
do original):
Compulsada a decisão embargada, verifica-se que o vício alegado não constitui
hipótese prevista no art. 65, do Anexo II, do RICARF, mas representa busca pela
rediscussão de tema já superado por entendimento expresso na decisão
embargada, sendo para tanto inadequada a via dos embargos.
Isso porque, ao apreciar o tema amortização de ágio, na parte em que trata das
alegações atinentes ao envolvimento de acionistas minoritários, o colegiado
expressa de forma clara seu entendimento no sentido de que "encontram-se numa
posição de vulnerabilidade exatamente por estarem sujeitos à vontade
preponderante do acionista controlador comum das empresas envolvidas na
transação", bem como que é "irrelevante o valor eleito pela administração da
companhia na contabilização da operação desde que recebam a quantidade justa
de ações por aquelas entregues na transação" e, por fim, que "os benefícios fiscais
pretendidos - dedutibilidade da amortização do ágio formado a partir da
superestimação dos patrimônios das empresas transacionadas e possibilidade de
gerar despesas maiores a título de juros sobre o capital próprio (JCP), em face do
Patrimônio Líquido estar artificialmente inflado aproveitam também aos novos
acionistas que tiveram suas antigas ações incorporadas, sejam eles controladores
ou minoritários. Confira-se trecho do voto condutor:
Do caso concreto
[...]
As duas empresas, como já relatado, estavam debaixo do controle da Telefónica
S.A, integrando o mesmo Grupo, conforme reconhecido por elas, no Requerimento
à Anatel de fls. 234 a 241:
[...]
Pelo ajuste, as referidas Companhias acertaram que a TELESP promoveria aumento
de capital equivalente ao valor de avaliação da Vivo, enquanto os acionistas desta
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
13
última empresa receberiam, em substituição às ações da Vivo, novas ações de
emissão da TELESP, conforme trechos a seguir:
[...]
A operação, contudo, faz surgir no patrimônio da TELESP o ágio objeto de discussão
no presente processo, o qual derivou de avaliação realizada pela empresa
Planconsult, a partir de informações exclusivamente fornecidas pela Vivo,
conforme constante do Laudo de Avaliação e bem destacado pelo TVF de fls. 2.231
a 2.278:
[...]
Fica patente, portanto, a dissociação entre os fatos concretos e a hipótese
normativa que permite a amortização de ágio na apuração do IRPJ e da CSLL,
mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 12.973, de 2014.
É que, como afirmado, o primeiro pressuposto para a referida amortização é a
existência de um ágio pago por ocasião da aquisição de investimento em
participação societária.
[...]
Estando as duas Companhias, como já dito, debaixo do mesmo controle societário,
a operação não proporcionou nenhum sacrifício, nenhum "pagamento" de ágio.
A par disso, o valor econômico atribuído às ações da Vivo é fruto de meras
projeções internas desta pessoa jurídica, e foi acatado sem questionamento pela
Incorporadora, parte da mesma organização societária, visto que isto lhe produziria
evidentes benefícios tributários.
[...]
A tese da Recorrente de inexistência de regramento específico para abordar
situações como a tratada nos autos não é admissível, conforme referencial teórico
trazido no item anterior.
[...]
Igualmente, a alegação da Recorrente de que haveria o envolvimento de terceiros
na transação (acionistas minoritários), o que a validaria, não merece ser acolhida.
Primeiro, como trecho já transcrito do Requerimento de anuência prévia
apresentado pela Recorrente e pela Vivo à Anatel, é confessada a natureza
intragrupo da operação.
A par disso, como bem apontado pela autoridade fiscal:
"Pelo exposto, conclui-se que os acionistas minoritários de empresas
relacionadas envolvidas numa combinação de negócios, vinculadas por uma
relação de controle, encontram-se numa posição de vulnerabilidade
exatamente por estarem sujeitos à vontade preponderante do acionista
controlador (no caso de incorporação de controlada ou de incorporação de
ações de controlada) ou a do acionista controlador comum das empresas
envolvidas na transação (no caso de incorporação entre empresas sob
controle comum ou de incorporação de ações entre empresas sob controle
comum), o qual, por não ter que confrontar uma outra maioria acionária
antagônica, na prática “transaciona consigo mesmo”.
(...)
Dessa forma, como os acionistas não são chamados a realizar
desembolsos financeiros pelas ações recebidas, a preocupação com a
preservação dos interesses dos minoritários recai primordialmente sobre a
quantidade de ações a receber da empresa incorporadora, como contrapartida
pela transferência de suas ações representativas do capital social da empresa
tornada subsidiária integral na operação, proporção, esta, tecnicamente
conhecida como relação de troca ou relação de substituição.
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
14
(...)
Fundamentalmente, interessariam aos acionistas minoritários, pois,
saber a equitatividade da relação de troca definida em protocolo, por
qualquer que seja o critério utilizado para a aferição dessa proporção, sendo
irrelevante o valor eleito pela administração da companhia na contabilização
da operação desde que recebam a quantidade justa de ações por aquelas
entregues na transação, até porque não são chamados a efetuar desembolsos
pelas ações recebidas e raramente se apresentam espontaneamente para
pagar os tributos incidentes sobre o suposto ganho de capital decorrente da
contabilização de patrimônios superestimados, no caso de ex-acionistas da
empresa adquirida.
No entanto, cumpre observar que os benefícios fiscais pretendidos
dedutibilidade da amortização do ágio formado a partir da superestimação dos
patrimônios das empresas transacionadas e possibilidade de gerar despesas
maiores a título de juros sobre o capital próprio (JCP), em face do Patrimônio
Líquido estar artificialmente inflado aproveitam também aos novos acionistas
que tiveram suas antigas ações incorporadas, sejam eles controladores ou
minoritários.
(...)
Ocorre que os acionistas minoritários somente deliberariam
contrariamente à incorporação de ações na hipótese em que a relação de
troca não se mostrasse satisfatória, e ainda assim não conseguiriam impedir a
aprovação dos termos e condições propostas pelo controlador, posto que este
deteria ações com direito a voto suficientes para impor sua vontade. "
Vê-se do exposto que a caracterização da natureza intragrupo da transação
decorreu do fato de estarem as duas empresas, embargante (incorporadora) e
incorporada, sob o controle da mesma companhia, integrando o mesmo grupo
empresarial, bem como que, com amparo nessa caracterização, foi firmado o
entendimento acerca da indedutibilidade da despesa de amortização do ágio, e, na
parte de interesse para o presente item da análise, foi firmado o entendimento de
que "o valor econômico atribuído às ações da Vivo é fruto de meras projeções
internas desta pessoa jurídica, e foi acatado sem questionamento pela
Incorporadora, parte da mesma organização societária, visto que isto lhe produziria
evidentes benefícios tributários".
Dessa forma, tem-se que a manifestação do colegiado acerca da manutenção da
glosa da despesa com amortização de ágio, diante dos argumentos relativos aos
acionistas minoritários da incorporada, abrange a (im)possibilidade de dedução da
despesa de amortização do ágio "referente aos acionistas minoritários.
Assim, resta não confirmada a sexta omissão apontada, relativa à (im)possibilidade
de dedução da despesa de amortização do "ágio pago aos acionistas minoritários".
Para esta tese foi indicado como paradigma o Acórdão no 1201-002.245, que se
encontra publicado no sítio do CARF, não sofreu reforma e adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
ÁGIO. INVESTIDA. REAL INVESTIDORA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL.
Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com a sua real investidora.
REDUÇÃO DE IMPOSTO COM BASE EM LUCRO DA EXPLORAÇÃO. AUMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. RECÁLCULO DEVIDO.
A redução do imposto determinada com base no lucro de exploração possui entre
seus componentes de cálculo o valor do adicional do imposto, razão pela qual a
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
15
elevação deste em decorrência de infração apurada em procedimento fiscal enseja
o recálculo da redução a que faz jus o contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2014
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. EFEITOS NA CSLL
Estendem-se à apuração da CSLL os efeitos da glosa de despesas com amortização
de ágio fundamentado em rentabilidade futura considerado indedutível.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO APÓS ANO CALENDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA COM
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
É possível a aplicação de multa isolada em decorrência da falta de pagamento de
estimativa após o encerramento do ano-calendário. Além disso, é devida sua
exigência concomitantemente com a multa de ofício vinculada ao tributo devido
que deixou de ser recolhido, vez que são sanções decorrentes de situações fáticas
distintas, que geram obrigações também distintas e são determinadas a partir de
bases de cálculo diferentes por definição. Inaplicável o princípio da consunção.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando
não extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.
Este paradigma apreciou lançamento decorrente de glosa de amortização de ágio
apurado pela Global Village Telecom a partir de setembro de 2013 em virtude da incorporação
reversa das suas então controladas direta e indireta – GVT Holding AS e VTB Participações SA,
respectivamente.
(...)
Em resumo, o colegiado que julgou o paradigma entendeu por cancelar as glosas
referentes ao ágio registrado pela VTB Participações S.A. em face da Oferta Pública de Ações, sob
ao argumento de que restaram atendidos os requisitos para a dedutibilidade do ágio.
(...)
Depreende-se, do excerto acima, que o colegiado afastou a acusação fiscal de que a real
adquirente das ações na OPA teria sido a Vivendi S.A., diante do aumento de capital que
acarretou a criação dos recursos utilizados pela VTB na referida operação. Na sua visão, seria
desnecessário falar em existência ou não de confusão patrimonial, visto que a VTB teria
adquirido as ações com recursos próprios, arcando com os custos e despesas da operação.
O voto vencedor desta decisão tomou a mesma direção, no sentido de que os recursos
seriam próprios da VTB e que teria havido a necessária confusão patrimonial, o que autorizaria o
cancelamento da glosa:
2.2.2 Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, via OPA
20. Verifica-se que, das operações de aquisição realizadas, somente a aquisição dos
12,72% da GVT Holding S/A, pela subsidiária VTB Participações S/A foi realizada
com recursos da VTB, posteriormente incorporada.
21. Neste caso, é possível reconhecer a confusão patrimonial entre investidora e
investida, em que pese a avaliação do texto transcrito, (parágrafo sublinhado e
negritado, na citação precedente), dado que, no caso, o aporte financeiro efetuado
pela Vivendi, na VTB Participações S/A, subsidiária no Brasil da Vivendi, resultou na
capitalização da VTB com recursos pela Vivendi, ou seja, a VTB aumentou o capital,
com recursos da sua controladora e utilizou-os na aquisição com ágio, das ações da
GVT Holding S/A, de vendedores no País.”
A própria Recorrente percebeu em que ponto as situações fáticas são distintas, como
registrou em sua petição de recurso especial:
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
16
256. Pelo trecho acima, já é possível identificar que o Acórdão Recorrido divergiu
do posicionamento adotado pelo CARF no Paradigma 4 que, de largada, já
segregou os ágios em virtude da natureza do acionista (i.e., se independente ou
relacionado). O Acórdão Recorrido não realizou essa distinção, tendo tratado a
integralidade do ágio como um ágio “interno”.
Nada obstante a distinção assinalada, é certo que o paradigma afastou a
indedutibilidade do ágio em relação àquele pago aos acionistas minoritários, reconhecendo que
o ágio pago em decorrência da aquisição das ações adquiridas desses acionistas não pode ser
considerado como “ágio interno”, em razão da independência entre as partes.
De outro giro, para o acórdão recorrido, a existência dos minoritários não afastou a tese
de que o ágio não seria válido por ter sido criado intragrupo, sem efetivo pagamento, pois estes
nada poderiam influenciar na operação, tendo até mesmo se beneficiado financeiramente dela.
Daí porque para a decisão mostrou-se irrelevante promover a tal “segregação dos ágios em
virtude da natureza do acionista”.
O paradigma demonstra de forma suficiente a divergência de interpretações acerca de
situações fáticas semelhantes.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pela Contribuinte, para que seja reapreciada o Tema 3: Dedutibilidade de ágio pago aos
acionistas minoritários

11.A PGFN apresentou novas contrarrazões às fls. 4611/4641, reeditando ipsis
litteris as anteriormente oferecidas às fls. 4236/4270.
12.Às fls. 4648/4659, a Recorrente deduziu petição reforçando seus argumentos e
invocando a ocorrência de fato superveniente, consistente na edição da Lei no 14.789, de 2023,
sob o entendimento de que tal diploma legal passou a exigir que a variação patrimonial
decorrente de algumas transações entre partes dependentes seja expurgada da base de cálculo
dos JCP e que sejam considerados os ajustes patrimoniais negativos eventualmente lançados em
conta de “Ajustes de Avaliação Patrimonial” (AAP), o que só se aplicaria ao cômputo da base de
cálculo dos JCP a partir de 1o de janeiro de 2024.
13.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
14.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 4217/4234, tendo sido admitido em relação às seguintes matérias:
(i)
glosa de despesas de amortização de ágio, em face dos paradigmas
1301-001.297 e 1402-003.576;
(ii)
dedutibilidade de despesas de JCP, em face do paradigma 1301-
001.297; e
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
17
(iii)
dedutibilidade de ágio pago aos acionistas minoritários, em face do
paradigma 1201-002.245.
GLOSA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
15.O ágio em apreço teve origem na operação de incorporação de ações da Vivo
Participações S/A pela então Telesp (hoje a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A), ocorrida em
2011. Por estarem as pessoas jurídicas envolvidas na operação debaixo de controle comum da
empresa espanhola Telefónica S/A, a autoridade fiscal considerou que as ações da Vivo
Participações S/A foram precificadas com base em premissas internas fornecidas pela sua própria
administração, e não foram validadas pelo mercado numa negociação de compra e venda entre
partes independentes ou não relacionadas.
16.O despacho de admissibilidade assim resumiu os fundamentos do Acórdão
recorrido quanto a essa matéria:
Como se nota, o acórdão recorrido, analisando a operação em sua integralidade, adotou
um único fundamento para considerar o ágio indedutível, e que se refere ao ágio surgido dentro
de um mesmo grupo econômico, em operação de acionistas com eles mesmos, sem que tenha
havido uma compra efetiva de participação societária e sem interferência dos acionistas
minoritários.

17.De fato, o voto condutor do acórdão recorrido inicia sua exposição afirmando o
entendimento de que o ágio interno não é aceito, nem no plano contábil nem no âmbito
fiscal/tributário para, a seguir, infirmar a conclusão de que teria havido “pagamento” pela
participação societária adquirida com ágio, não aceitando a incorporação de ações como tendo tal
efeito, eis que “a operação se deu sem qualquer sacrifício financeiro por parte da TELESP,
mediante mera troca de ações”, isto é, “A TELESP não pagou qualquer valor pela Vivo.
Simplesmente, emitiu novas ações (aumento do Capital) em valor equivalente ao valor de
avaliação desta última Companhia (aumento do Ativo). Ou seja, mero lançamento contábil”. Por
fim, rejeita também a afirmação de que teria havido o envolvimento de terceiros na transação
(acionistas minoritários), afirmando que “não apenas os acionistas minoritários se encontravam
em posição em que não podiam interferir substancialmente no negócio entabulado, como também
foram beneficiados do valor atribuído à Vivo, na incorporação de ações, de modo que não
possuíam interesse em contrapô-lo”.
18.Para que o paradigma seja apto a caracterizar a divergência, é necessário que a
decisão comparada tenha aceitado a amortização de ágio formado em condições semelhantes às
dos autos, isto é, em aquisição entre empresas pertencentes a um controlador comum, realizada
por meio de incorporação de ações (ou outra forma de troca de participação societária), e
registrada sob a égide da Lei no 9.532, de 1997.
19.O primeiro paradigma (1301-001.297) foi aceito pelo despacho de
admissibilidade, que concluiu: “Este paradigma logrou caracterizar a divergência arguida, eis que,
analisando operação de surgimento de ágio semelhante àquela apreciada pelo acórdão recorrido,
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
18
dentro de um mesmo grupo econômico, a partir de uma avaliação de ações interna, em que não
houve um efetivo desembolso em espécie, mas somente incorporação de ações, decidiu pela
dedutibilidade do ágio por considerar que a lei não veda a dedutibilidade de ágio nessas
condições”.
20.Realmente, o precedente validou a amortização de ágio formado em operação
de incorporação de ações realizada entre partes sob controle comum. Seu racional foi analisando
no acórdão 9101-006.373, de 09.11.2022, tendo esta Turma, em votação unânime1, conhecido do
Recurso Especial do contribuinte em face de acórdão recorrido com estrutura semelhante à do
caso dos autos. Confira-se o seguinte trecho do voto:
O sujeito passivo sustenta divergência jurisprudencial com relação ao acórdão 1301-
001.297 (Caso Zanotti) alegando que este, diferentemente do recorrido, “segregou o tratamento
a ser conferido ao ágio sob uma perspectiva contábil do tratamento a ser conferido sob uma
perspectiva jurídica.”
De fato, o voto vencedor de tal paradigma analisa questão eminentemente jurídica e
rejeita a glosa da amortização de ágio que tenha se baseado em alegação de que este foi gerado
internamente a um grupo de empresas, valendo transcrever trecho de sua introdução:
(...)
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no sentido
de que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. da Lei n. 9.532/97, o ágio
não poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo grupo econômico e
deveria ter havido pagamento (desembolso de caixa) para a sua constituição, bem
como, a necessidade de substancia econômica, ou seja, segundo interpretação da
fiscalização corroborada pelo voto vencedor, o ágio só seria dedutível se houvesse
conteúdo econômico na operação e se tivesse havido pagamento em dinheiro
mediante livre negociação entre partes independentes. Com a devida vênia,
entendo equivocada tal afirmativa.
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites legais previstos pelo
Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum momento determinou que o ágio não
possa surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem exige que para a
sua formação o investimento seja feita com desembolso de dinheiro e a
necessidade de substância econômica.
Por ter sido a presente operação efetuada nos mesmos moldes do processo
administrativo n. 16643.000392/2010-61, do qual fui relator, inclusive com a
alegação da inexistência do ágio com base na teoria contábil, transcrevo aqui, no
que interessa, os fundamentos que lá registrei para restabelecer a dedução do ágio
glosado pela fiscalização, vejamos: (...)
A aplicação do racional deste paradigma ao caso dos autos seria capaz de levar à
alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, já que enquanto este considerou que a
glosa de ágio era devida eis que não existiria ágio em operação realizada entre empresas geridas
pelo mesmo grupo, no caso do paradigma este rejeita qualquer argumento que fundamente a
glosa do ágio em tal argumento.
Observo, por fim, que muito embora a ementa desse julgado tenha feito referência ao
artigo 36 da Lei 10.637/2002, a análise do inteiro teor do voto demonstra que o seu racional não
foi baseado exclusivamente na interpretação desse dispositivo legal, mas de toda a legislação
tributária acerca da amortização fiscal de ágio.

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
19
O voto condutor do paradigma ressalta a impossibilidade de se glosar ágio gerado
dentro de um mesmo grupo após análise da legislação tributária sobre o tema e do regramento
contábil aplicável, e apenas faz referência ao artigo 36 de maneira subsidiária, por exemplo
quando conclui:
Noutro prisma, o fundamento apontado pela autoridade fiscal para não aceitar o
ágio gerado entre empresas do mesmo grupo é que por serem partes relacionadas
estaria maculada a independência de avaliação, e por isso, a mensuração dos
valores da transação não seria confiável. Mais uma vez, aqui se valeu de regras
contábeis posteriores aos fatos (Resolução CFC no 1303/2010 que aprovou o NBC
TG 04).
Nesse passo, entendo que não há na legislação fiscal qualquer vedação ao ágio
gerado internamente dentro de um mesmo grupo econômico. Ao contrário, foi
autorizado pelo art. 36 da Lei n. 10.637/02 (que revogou a postergação do ganho),
art. 21 da Lei n. 9.249/95 (único fundamento p/ágio – expectativa de rentabilidade
futura) e art. 8o. da Lei n. 9.532/97 (admitiu sua dedutibilidade na incorporação
reversa).
Em todo o seu teor, o voto afirma textualmente que a geração de ágio interno não é
vedada pela legislação tributária, fazendo referência ao artigo 36 apenas como argumento
subsidiário, veja-se (grifamos):
De fato, a lei em nenhum momento determinou que o ágio não possa surgir entre
empresas de um mesmo grupo econômico, nem tampouco exige que a aquisição
do investimento seja feita com desembolso em dinheiro (art. 20 do Dec. 1.598/77),
bem como, não trouxe qualquer impedimento quanto a sua amortização. Ao
contrário, expressamente a autorizou (art. 7o. da Lei 9.532/97).
(...)
Assim, diante da impossibilidade, para fins fiscais, da aplicação das regras contábeis
que tratam da escrituração e apuração envolvendo empresas de um mesmo grupo,
sobretudo após as alterações promovidas pelas Leis nos 11.638/2007 e
11.941/2009, bem pode-se concluir que o reconhecimento do ágio mesmo se
tratando do chamado “ágio interno” está de acordo com os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97 e devem gerar todos os efeitos fiscais deles decorrentes.
(...)
Ainda que se parta da premissa adotada pela fiscalização, de que o
reconhecimento contábil do “ágio interno” não encontra respaldo nos princípios da
ciência contábil, só sendo verdadeiros os ágios gerados em aquisições de
participações societárias em negócios entre partes independentes, ainda assim o
lançamento não se sustentaria.
É que, com ou sem respaldo na Ciência Contábil, o fato é que no período de 1o de
janeiro de 2003 a 31/12/2005, esse ágio pôde ser registrado para retratar situação
prevista em norma tributária específica, in casu, o art. 36 da Lei no 10.637/20024,
revogado pela Lei no 11.196, de 2005, e que dispunha:
(...)
A conclusão que se chega, portanto, é que no caso desse paradigma, o argumento
acerca do artigo 36 da Lei 10.637/2002, embora mencionado na ementa, foi utilizado apenas
como reforço argumentativo da tese principal sustentada pelo voto, é dizer: o voto conclui que a
geração de ágio interno não é vedada pela legislação tributária, e apenas menciona que, ainda
que assim não se entenda (ou seja, como argumento subsidiário) referido artigo 36 autorizaria a
operação.
Por entender ter restado plenamente caracterizada a divergência jurisprudencial quanto
ao paradigma 1301-001.297, conheço do recurso especial do sujeito passivo.

Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
20
21.Deste modo, patenteia-se a divergência jurisprudencial quanto ao paradigma
1301-001.297.
22.Ao seu turno, o paradigma 1402-003.576 foi aceito pelo despacho de
admissibilidade, que assim concluiu:
Este paradigma também apreciou glosa de despesa de ágio promovida em razão de não
ter havido efetivo pagamento, mas mera incorporação de ações, dentro de um mesmo grupo
empresarial. Como se nota da conclusão do julgado, esta colide com entendimento manifestado
pelo acórdão recorrido em relação à acusação semelhante, o que caracteriza a divergência
suscitada.
23.Não obstante, importa observar que o precedente 1402-003.576 é um acórdão
em embargos de declaração, que analisou alegação de omissão do acórdão 1402-002.323, tendo o
relator ali observado que “A omissão de fato se faz presente no acórdão lavrado na medida em
que se ignorou o laudo de avaliação anexado pela Recorrente aos autos às p. 28656/28709 que
deveria ter sido analisado ainda que juntado de véspera do julgamento do recurso voluntário
interposto”.
24.Ali se analisou exclusivamente o laudo juntado às vésperas do julgamento do
Recurso Voluntário, tendo a Turma concluído que o documento seria suficiente para respaldar o
valor pago pelas ações e, portanto, o valor do ágio - o acórdão embargado havia entendido como
valor do ágio apenas a diferença entre os valores patrimoniais das ações “trocadas” na operação
de incorporação de ações, sendo que, ao se considerar o laudo, o colegiado passou a aceitar como
valor das ações trocadas os montantes da avaliação feita no laudo no lugar dos valores
patrimoniais. Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, “para reformar a decisão
antes proferida que ignorou o laudo constante dos autos”.
25.A aplicação, ao caso dos autos, da ratio decidendi constante desse acórdão de
embargos de declaração não é capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido, eis que a decisão ali não analisou o ágio formado em operação de incorporação de
ações entre empresas integrantes do mesmo grupo, mas limitou-se a examinar o laudo e a decidir
sobre os valores a serem considerados para fins do cálculo do ágio amortizável.
26.Inclusive, o voto condutor desses embargos observa que não estava mais em
discussão - porque já decidido pelo acórdão embargado - que a incorporação de ações seria
operação, em tese, passível de gerar ágio amortizável para fins fiscais, bem como pontuou que a
operação societária que ensejou ágio dedutível na incorporação de ações foi realizada entre dois
grupos independentes. Veja-se trecho do acórdão de embargos:
Já restou decidido, através do v. acórdão embargado, que a incorporação de ações, no
caso concreto, foi uma operação societária na qual a totalidade das ações de uma sociedade por
ações foi incorporada ao patrimônio de outra, convertendo aquela em subsidiária integral desta e
o ágio absorvido pela controlada, quando da incorporação da controladora, foi considerado
adquirido e, portanto, passível de amortização como despesa dedutível para fins do imposto de
renda, com a ressalva de que tal ágio estivesse justificado em laudo de avaliação expedido por
empresa especializada e independente, com base em rentabilidade futura.
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
21
De igual modo decidiu-se que o preço de emissão das ações da incorporadora e sua
transferência aos titulares das ações incorporadas representa o pagamento do ágio na
incorporação de ações. O preço de emissão deve estar fundamentado em valor patrimonial, de
mercado ou de rentabilidade futura. A comprovação do pagamento somente é possível mediante
apresentação de laudo de avaliação destas ações, elaborado por empresa especializada e
independente.
A partir dessas premissas enunciadas no v. acórdão embargado, deve-se rememorar que
a operação societária que ensejou ágio dedutível na incorporação de ações foi realizada entre
dois grupos independentes, que fizeram um acordo prévio de associação antes de realizarem a
operação de incorporação de ações para se chegar ao resultado pretendido, qual seja, que cada
grupo passasse a deter 50% de participação ao final da combinação de negócios.
27.O precedente não pode ser considerado como paradigma para o caso dos autos,
eis que o debate estabelecido pela Turma quando do julgamento dos embargos de declaração em
nada resolve o caso sob exame. Ademais, ainda que o recorrente tivesse feito referência ao
acórdão embargado (que, este sim, decidiu ser possível a formação de ágio em operação de
incorporação de ações), permaneceria inexistente a divergência jurisprudencial pois,
diferentemente do caso dos autos, ali a operação de incorporação de ações se deu entre partes
não relacionadas, sendo este um ponto essencial da discussão do acórdão ora recorrido.
28.Por tais razões, o acórdão 1402-003.576 não serve de paradigma em face do
acórdão ora recorrido.
29.Conseguintemente, conheço do Recurso Especial, quanto à matéria “glosa de
despesas com amortização de ágio”, exclusivamente em relação ao paradigma 1301-001.297.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE JCP
30.No caso dos autos, as despesas com JCP foram glosadas como consequência da
autuação relativa ao ágio, tendo a autoridade autuante entendido que a operação de
incorporação de ações teria gerado uma superestimação simultânea dos patrimônios das
empresas envolvidas na transação, a qual deveria ser desconsiderada para efeito do cálculo dos
limites para o pagamento de JCP2.
31.Deveras, o Acórdão recorrido entendeu que, uma vez mantida a primeira
infração, a consequência seria também a manutenção da glosa das despesas com JCP, in verbis:
I.3. DAS DESPESAS COM JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
A análise em relação a tal matéria está intrinsecamente vinculada àquela realizada no
tópico anterior.
É que, tendo ficado assentada a total inadmissibilidade do suposto "ágio" pago pela
Recorrente, a sua consideração para o acréscimo dos valores patrimoniais das Companhias
envolvidas e como base de cálculo do pagamento de JCP aos seus acionistas, implica,

2 L. 9.249/1995: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. § 1o
O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados. (...)”.
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
22
necessariamente, na conclusão de que tais despesas são absolutamente desnecessárias e não
podem reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A própria Recorrente, em sua peça de defesa, estabelece a relação de consequência
entre os dois pontos da autuação.
Desta forma, tendo sido rejeitadas as alegações de defesa quanto à manutenção na
escrituração contábil do suposto "ágio" relativo à operação entre a Recorrente e a Vivo, cabe
negar provimento também ao Recurso Voluntário quanto a este tópico.
32.A decisão guerreada, portanto, consolidou o entendimento de que, uma vez que
o ágio pago foi inadmitido, sua consideração para o acréscimo dos valores patrimoniais das
companhias envolvidas e como base de cálculo do pagamento de JCP aos seus acionistas implica,
necessariamente, na conclusão de que tais despesas são absolutamente desnecessárias e não
podem reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
33.Já o acórdão paradigma 1301-001.297 em nenhum momento tratou de despesas
com JCP. Apesar disso, o despacho de admissibilidade entendeu que, uma vez que a
indedutibilidade de tais despesas foi mantida pela decisão recorrida com base no único
argumento, no sentido de que, uma vez inadmissível o ágio, por consequência as despesas com
JCP seriam desnecessárias, o paradigma, que tratou exclusivamente da dedutibilidade do ágio em
situação semelhante, estaria apto a caracterizar a divergência arguida. Confira-se:
(...)
Vislumbra-se que a decisão entendeu haver uma relação de consequência entre a
infração de indedutibilidade do ágio, e a indedutibilidade de despesas com JCP. Assim, uma vez
mantida a primeira infração, deveria ser mantida a infração decorrente daquela, já que as
despesas com JCP são consideradas desnecessárias nessas condições.
Há que se ressaltar, novamente, que o voto ora recorrido, para justificar a não admissão
de ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico, também tomou por fundamentos de
decidir normas e procedimentos contábeis, pronunciamentos da CVM e do CFC e estudos
doutrinários, todos convergindo para o entendimento de que o ágio interno não é aceito, nem no
âmbito fiscal/tributário, quanto no âmbito contábil.
E também entende que o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo por não ser um recurso identificável, e pode
ser mensurado de acordo com a vontade do grupo.
A primeira decisão apresentada para comparação para este tema é mesma apresentada
para o tema anterior - Acórdão no 1301-001.297 - cuja ementa já foi transcrita linhas atrás. Da
mesma forma, já foram descritos os fatos apreciados por esta decisão paradigma, concluindo-se
pela similaridade com os fatos apreciados pelo acórdão recorrido.
Este paradigma, com efeito, deduziu longo arrazoado no sentido de que as normas
contábeis devem ser separadas das normas tributárias, de forma que aquelas primeiras não
podem ser transpostas para fins fiscais. Isso fica demonstrado pelos seguintes trechos ora
transcritos, a título ilustrativo, já que, como se observou, o voto proferido no referido paradigma
é bastante extenso:
É exatamente a causa, a motivação e a finalidade que distinguem os
sistemas contábil e fiscal.
Dessa forma, afrontaria a moralidade e a ética que conceitos diversos e
que são distinguidos pela lei possam ser utilizados de forma idêntica ou desigual ao
sabor dos desejos do interprete ou aplicador. A segurança jurídica impõe ao
aplicador da norma a certeza e a uniformidade de interpretação que não pode
variar na dependência de arrecadar mais ou menos sob pena de gerar insegurança
jurídica.
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
23
O fato é que os sistemas contábil e tributário são elaborados a partir de
critérios distintos para atender finalidades distintas. O direito tributário
necessariamente não se restringe ao que ocorre na contabilidade ou vice-versa.
São sistemas diferentes.
Tome-se como exemplo a valoração de bens: a contabilidade exige que
bens sejam avaliados a valor de mercado, preço justo, etc. e isto tem impacto sobre
o resultado contábil, o patrimônio da empresa e na depreciação de bens, por
exemplo. Por outro lado, a lei fiscal continua a exigir que os bens sejam
considerados pelo custo de aquisição e que a despesa de depreciação somente
será dedutível para fins do IRPJ e da CSLL em relação a esse valor, devendo tudo ser
ajustado no LALUR.
Por seu turno, o Decreto-Lei no 1.598/1977, que trata da forma em que o
ágio deve ser reconhecido, ainda continua vigente para fins fiscais e não foi
revogado. Não obstante, em nenhum momento ele trouxe qualquer previsão,
exigência ou restrição ou impediu o reconhecimento do ágio gerado intra-grupo.
Neste ponto, não cabe ao intérprete criar restrições não expressas na lei
para impedir o uso do ágio onde o próprio legislador não estabeleceu.
Considerando-se a infração relativa a indedutibilidade de despesas com JCP foi mantida
pela decisão recorrida com base no único argumento, no sentido de que, uma vez inadmissível o
ágio, por consequência as despesas com JCP seriam desnecessárias, entendo que o paradigma
está apto a caracterizar a divergência arguida.
34.Entretanto, apesar de se compreender que o racional do Acórdão recorrido foi
de que a indedutibilidade de despesas com JCP, no caso, decorreu exclusivamente da
inadmissibilidade da geração do próprio ágio, não se vislumbra a semelhança necessária com a
decisão paradigmática, que em nenhum instante se debruçou sobre a higidez das despesas com
JCP.
35.Vale dizer, enquanto o Acórdão recorrido entendeu que, na glosa do ágio, as
despesas de JCP são consideradas desnecessárias nessas condições, o paradigma limitou-se a
examinar a consistência do ágio gerado.
36.Como é cediço, constituem requisitos do acesso à instância especial o
prequestionamento e a divergência jurisprudencial. Enquanto o primeiro traduz-se na necessidade
de a matéria ter sido enfrentada pela decisão recorrida, a divergência impõe a existência de
decisão paradigma que tenha atribuído interpretação distinta à legislação tributária.
37.No caso sub examine, muito embora a matéria relativa à dedutibilidade das
despesas de JCP tenha sido devidamente prequestionada, tendo sobre ela se pronunciado a
decisão a quo, não há no paradigma exame semelhante, ainda que seus fundamentos sejam
aplicados à análise da avaliação da integridade do ágio.
38.Ou seja, para suscitar a divergência, seria imperioso que o paradigma indicado
tivesse concluído não apenas pela validade do ágio gerado em condições semelhantes às dos
autos, mas que também houvesse analisado a decorrente glosa de despesas com JCP a partir da
reapuração dos limites para seu pagamento, conforme o Patrimônio Líquido reconstituído.
39.Por derradeiro, não se pode olvidar que, tendo sido assentada pelo Acórdão
recorrido a vinculação da apuração dos JCP ao não reconhecimento do ágio, uma vez convalidado
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
24
este, automaticamente estarão restabelecidas as despesas com JCP, de modo que não há como
dar tratamento apartado a esta matéria, que claramente é consequente e constitui corolário
lógico-jurídico do desfecho do julgamento relativo à legitimidade da glosa de despesas com
amortização de ágio, isto é, não há autonomia.
40.Por via de consequência, pela ausência de elementos suficientes para o cotejo
jurisprudencial, o paradigma merece ser rejeitado, razão pela qual não conheço do Recurso
Especial em relação à matéria “dedutibilidade de despesas de JCP”, cujo cabimento, no prisma
dos autos, insere-se como consequência da apreciação da matéria principal.
DEDUTIBILIDADE DE ÁGIO PAGO AOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS
41.A matéria em apreço foi admitida em relação ao paradigma 1201-002.245, pelos
fundamentos assim sintetizados pelo despacho de admissibilidade complementar:
Nada obstante a distinção assinalada, é certo que o paradigma afastou a
indedutibilidade do ágio em relação àquele pago aos acionistas minoritários, reconhecendo que o
ágio pago em decorrência da aquisição das ações adquiridas desses acionistas não pode ser
considerado como “ágio interno”, em razão da independência entre as partes.
De outro giro, para o acórdão recorrido, a existência dos minoritários não afastou a tese
de que o ágio não seria válido por ter sido criado intragrupo, sem efetivo pagamento, pois estes
nada poderiam influenciar na operação, tendo até mesmo se beneficiado financeiramente dela.
Daí porque para a decisão mostrou-se irrelevante promover a tal “segregação dos ágios em
virtude da natureza do acionista”.
O paradigma demonstra de forma suficiente a divergência de interpretações acerca de
situações fáticas semelhantes.

42.Com efeito, o Acórdão Recorrido não distinguiu o ágio dos minoritários em
relação à participação adquirida do controlador, pois “não apenas os acionistas minoritários se
encontravam em posição em que não podiam interferir substancialmente no negócio entabulado,
como também foram beneficiados do valor atribuído à Vivo, na incorporação de ações, de modo
que não possuíam interesse em contrapô-lo”, e que, “Finalmente, o próprio CPC 15, como bem
destacado pela autoridade fiscal, afasta o argumento de que a presença dos acionistas
minoritários desfaria a natureza interna na operação”.
43.O Acórdão paradigma, a seu turno, segregou as aquisições das ações detidas
pelo controlador e pelos acionistas minoritários, estas últimas realizadas por meio de uma Oferta
Pública de Aquisição de Ações (OPA) e em relação a elas afastou a indedutibilidade do ágio,
reconhecendo se tratar de operação com terceiros, em condições de livre concorrência em razão
da independência entre as partes. Confira-se:
25. Do exposto, cabe concluir em relação à QUESTÃO 2;
a. Ágio Resultante da aquisição de 87,28% da GVT Holding S/A, pela Vivendi, no exterior e
no Brasil, os requisitos não foram cumpridos, dada a avaliação quanto ao Laudo Capital
Soluções, nas operações de incorporação de ações, pelas quais a Vivendo atribuiu as
ações às suas subsidiárias no Brasil;
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
25
b. Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, via OPA, o
requisito foi cumprido pelo Laudo Calyon.
26. No que tange ao efetivo pagamento das aquisições, a fiscalização não negou que ocorreu.
2.4 ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. QUESTÃO 3. SE AS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO ATENDERAM OS
PADRÕES NORMAIS DO MERCADO.
27. Quanto às aquisições das ações terem se dado entre agentes independentes, não resta
qualquer dúvida; no que tange às operações de incorporação de ações, estas se deram
internamento, sendo as envolvidas todas elas subsidiárias da Vivendi.
a. Ágio Resultante da aquisição de 87,28% da GVT Holding S/A, requisito cumprido apenas
na primeira operação de aquisição das ações de terceiros;
b. Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, requisito
cumprido, pois as ações foram adquiridas pela VTB, de terceiros, em condições de livre
concorrência.
2.5 SÍNTESE
28. Conclui-se que apenas o Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela
VTB, via OPA, reúne condições para a amortização, nos termos da legislação pertinente.
44.Destarte, conheço do Recurso Especial, quanto à matéria “dedutibilidade de
ágio pago aos acionistas minoritários.

CONCLUSÃO
45.Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial do sujeito passivo em
relação à matéria (1) glosa de despesas de amortização de ágio, em face do paradigma 1301-
001.297, e matéria (3) dedutibilidade de ágio pago aos acionistas minoritários, em face do
paradigma 1201-002.245.
MÉRITO
46.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa de
despesas de amortização de ágio e JCP, incorridas pela Recorrente no ano-calendário 2011. Trata-
se de ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, oriundo da operação de incorporação
de ações da VIVO PARTICIPAÇÕES S/A pela então TELESP (atual TELEFÔNICA BRASIL S/A,
Recorrente), ocorrida em 27.04.2011. Os encargos de amortização desse ágio, tributariamente
aproveitados a partir da extinção da VIVO PARTICIPAÇÕES S/A em face de sua incorporação pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A em 03.10.2011, foram considerados indedutíveis e, assim, teriam
reduzido ilegalmente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL deste sujeito passivo.
47.Segundo a fiscalização, a glosa do ágio se deu por ter sido gerado em operação
de incorporação de ações ocorrida entre empresas de um mesmo grupo, a pretexto de que não
teria havido “sacrifício patrimonial” e que houve “superestimação dos patrimônios líquidos das
empresas envolvidas”, o que também implicou na indevida majoração da base de cálculo dos Juros
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
26
sobre o Capital Próprio (JCP). Vale dizer, a formação do ágio é questionada tanto sob o aspecto do
“pagamento”, quanto em razão de ter derivado de aquisição ocorrida dentro de um mesmo grupo.
48.Pois bem, primeiramente, quanto ao suporte econômico da existência do ágio,
verifica-se que, ao contrário do alegado pela fiscalização, a operação em espeque teve dispêndio,
mas não em dinheiro. Efetivamente, nos termos do artigo 7o da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das
S/A),“o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie
de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro”, ou seja, não há necessidade de que a aquisição de
participações somente ocorra em dinheiro, podendo também se dar por meio de bens suscetíveis
de avaliação em dinheiro, como é o caso.
49.Neste sentido, a orientação jurisprudencial deste Sodalício consolidou-se no
sentido de que a operação de incorporação de ações é capaz de gerar acréscimo patrimonial para
a vendedora e, consequentemente, ágio para a adquirente, como exemplificam as seguintes
ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR.
MOMENTO. Na operação de incorporação de ações, a transferência das participações societárias
para o capital social da companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido amplo. A
diferença positiva entre o preço efetivo da operação e o respectivo custo de aquisição das ações
constitui ganho de capital passível de tributação pelo imposto sobre a renda. Há realização de
renda no momento em que a pessoa física recebe as novas participações emitidas pela
companhia incorporadora, tornando-se proprietária das ações.
(Acórdão 9202-010.047, j. 28.10.2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA
INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA. A operação de entrega de ações para incorporação, nos
moldes previstos no art. 252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas
pela empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como alienação
e está sujeita a apuração de ganho de capital.
(Acórdão 9101-006.007, j. 08.03.2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA
INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA. A operação de entrega de ações para incorporação, nos
moldes previstos no art. 252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas
pela empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como alienação
e está sujeita a apuração de ganho de capital.
(Acórdão 9101-005.777, j. 09.09.2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
27
Ano-calendário: 2007, 2008
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA
INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA. A operação de entrega de ações para incorporação, nos
moldes previstos no art. 252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas
pela empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como alienação
e está sujeita a apuração de ganho de capital.
(Acórdão 9101-005.792, j. 05.10.2021)
50.Desse modo, houve efetivo sacrifício patrimonial, uma vez que o pagamento não
necessita ser realizado necessariamente em dinheiro.
51.De outra parte, no que toca à operação de incorporação de ações da VIVO
PARTICIPAÇÕES S/A pela então TELESP (atual TELEFÔNICA BRASIL S/A, Recorrente), o simples
fato de ter sido realizada entre empresas de um mesmo grupo não é suficiente para invalidar a
geração de ágio. Como é cediço, o ágio amortizável, nos termos da Lei no 9.249, de 1995, é um
fenômeno tributário (controlado na Parte B do LALUR), que independe do tratamento contábil.
52.Concernentemente à posterior incorporação da VIVO PARTICIPAÇÕES S/A pela
Recorrente, o artigo 7o da Lei no 9.532, de 1997 assim determina:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória
no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do
§ 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
(...)
53.Vale acentuar, portanto, que as condições necessárias para exclusão do ágio na
apuração do IRPJ e da CSLL consistem em (i) a incorporação, fusão ou cisão da investidora e (ii)
que o ágio deveria ter como fundamento econômico a rentabilidade futura calculada com base em
previsão dos resultados futuros.
54.A PGFN, em contrarrazões, alega que “sem a aquisição de uma rentabilidade
inédita não há como haver o registro contábil de um ágio”. Sucede, todavia, que o contexto
negocial não era vedado pela legislação vigente à época.
55.Até o advento da Lei no 12.973, de 2014, o ágio fiscal era definido como a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido na época da
aquisição, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, litteris:
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
28
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento
e o valor de que trata o número I.
56.Já na definição do Apêndice “A” do CPC 15 (Combinação de Negócios), “Ágio por
rentabilidade futura (goodwill) é um ativo que representa benefícios econômicos futuros
resultantes dos ativos adquiridos em combinação de negócios, os quais não são individualmente
identificados e separadamente reconhecidos”.
57.Verifica-se, assim, que o ágio fiscal, na sua concepção vigente até a edição da Lei
no 12.973, de 2014, tinha maior amplitude do que o ágio contábil, uma vez que aquele decorria da
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido, e este se
configura como um ativo residual, advindo de uma combinação de negócios e dependente de
outros ativos.
58.O legislador tributário deixou de utilizar o conceito de ágio dos normativos
contábeis, ao optar por definir exatamente o que seria “ágio” para fins tributários e quais seriam
as formas para o seu reconhecimento. Ao estabelecer o direito à amortização do ágio, a Lei n°
9.532, de 1997, fez menção expressa ao ágio apurado na forma do Decreto-lei no 1.598, de 1977, e
não ao ágio apurado conforme as normas contábeis ou qualquer outra.
59.Os artigos 7o e 8o da Lei 9.532, de 1997, reproduzidos no artigo 386 do RIR/99,
trouxeram as condições objetivas para a amortização fiscal do ágio pago na aquisição de
participações societárias. Implementadas tais condições, salvo as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, a amortização fiscal do ágio é lídima e deverá ser admitida.
60.No que concerne à alegação fazendária de inexistência de aquisição e da suposta
reavaliação proporcionada (“gordura” patrimonial criada), tem-se que, no caso dos autos, a
operação que gerou o ágio interno foi a incorporação, pela Recorrente, das ações da VIVOPAR.
Segundo relata o Acórdão recorrido, “Assim, em 27/04/2011, a Ata da 32a Assembleia Geral
Extraordinária da TELESP, e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Vivo Participações S/A,
registram a decisão de se proceder à referida operação de incorporação de ações, e a aprovação
do aludido Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação, bem como dos laudos de
avaliação que fundamentaram os valores das empresas envolvidas na transação”.
61.Não se ignora que a “Teoria do Propósito Negocial”, utilizada em diversos
ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, busca identificar a verdadeira intenção por trás de
uma transação comercial, diferenciando operações legítimas daquelas realizadas com o objetivo
principal de obter benefícios fiscais. Um exemplo clássico e que é referido como sendo o leading
case da aplicação da interpretação econômica no direito tributário, é o emblemático "Gregory v.
Helvering", quando, em 1935, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que uma
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
29
reorganização corporativa realizada exclusivamente para evitar tributos, sem qualquer propósito
comercial ou econômico além da economia fiscal, não seria reconhecida para fins tributários.
62.No entanto, em países onde a “Teoria do Propósito Negocial” é utilizada, como
os Estados Unidos e o Reino Unido, com tradição de common law, a prática jurídica e os sistemas
tributários possuem características que facilitam a sua aplicação, com uma flexibilidade maior na
interpretação das normas jurídicas. O Brasil, com sua tradição de civil law e uma forte codificação
das normas, não está adaptado para a introdução de critérios subjetivos dessa natureza. No
contexto brasileiro, considerando as particularidades e a estrutura normativa do sistema tributário
nacional, há flagrante incompatibilidade com a aplicação do instituto do “business purpose”.
63.Isso, porque é essencial reconhecer que o direito tributário brasileiro é regido
por princípios constitucionais que estabelecem um sistema fechado de normas e garantias. Entre
estes, destaca-se o princípio da legalidade tributária, que exige que qualquer exação seja
previamente definida em lei. O emprego da “Teoria do Propósito Negocial”, por sua natureza
interpretativa e subjetiva, é conflitante com esse princípio, ao permitir que o fisco questione
operações lícitas baseando-se em julgamentos sobre intenções não explicitamente previstas na
legislação.
64.Outrossim, o princípio da segurança jurídica, pilar fundamental do ordenamento
jurídico, pode ser ameaçado pela aplicação desta teoria. A subjetividade inerente ao exame das
intenções negociais pode gerar incertezas e inseguranças para os contribuintes, que passam a
depender da interpretação individual dos fiscais e dos tribunais administrativos, em vez de uma
análise objetiva baseada em critérios legais claros e preestabelecidos. Acrescente-se que nem
todas as intenções negociais empresariais podem, por questões estratégicas e mercadológicas, ser
reveladas.
65.Outro ponto a ser considerado é a aplicação do princípio da tipicidade fechada
no direito tributário, segundo o qual a norma tributária deve ser clara e precisa, não permitindo
margens para interpretações extensivas ou analógicas. A introdução da “Teoria do Propósito
Negocial” no direito tributário brasileiro, evidentemente, abre espaço para interpretações
ampliativas das normas tributárias, contrariando diretamente esse princípio, possibilitando que
situações não previstas expressamente na lei sejam consideradas como evasivas ou abusivas.
66.Não se pode negar que a adoção da “Teoria do Propósito Negocial” reflete uma
interpretação elástica das normas, de modo a favorecer, no caso brasileiro, uma atuação arbitrária
por parte do fisco. A subjetividade na identificação do propósito negocial acaba servindo como
ferramenta de fiscalização excessiva, comprometendo a liberdade econômica e a confiança de
investidores no ambiente de negócios brasileiro.
67.A aplicação de teorias alienígenas no direito nacional deve ser feita com cautela
e adaptada às particularidades do ordenamento jurídico local. O sistema tributário brasileiro, com
suas peculiaridades e complexidades, exige um tratamento específico que respeite os princípios
constitucionais e as garantias dos contribuintes.
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
30
68.Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a constitucionalidade da inclusão do
parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, pela Lei Complementar no 104, de
2001. O referido dispositivo se encontra assim enunciado:
Art. 116. Omissis.
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
69.Do voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora) se destacam os seguintes excertos,
que reafirmam a injuridicidade da adoção de interpretação econômica como elemento
configurador da dissimulação da ocorrência do fato gerador:
(...)
8.A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela autora, de
espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da interpretação da lei, o que se
dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional intitulado “Interpretação e Integração da
Legislação Tributária”.
Tem-se no artigo 110:
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.”
Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9.De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há diminuição lícita
dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação jurídica que faria nascer
obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador
materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116 do
CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada, cuidando o dispositivo
de questão de norma de combate à evasão fiscal.
(...)
70.No mesmo sentido, confira-se a lição sempre segura de Paulo de Barros
Carvalho3:
(...) os fatos, assim como toda construção de linguagem, podem ser observados como
jurídicos, econômicos, antropológicos, históricos, políticos, contábeis etc.; tudo dependendo do
critério adotado pelo corte metodológico empreendido. Existe interpretação econômica do fato?
Sim, para os economistas. Existirá interpretação contábil do fato? Certamente, para o
contabilista. No entanto, uma vez assumido o caráter jurídico, o fato será, única e
exclusivamente, fato jurídico; e claro, fato de natureza jurídica, não-econômica ou contábil, entre
outras matérias. Como já anotado, o Direito não pede emprestado conceitos de fatos para outras

3 “O absurdo da interpretação econômica do ‘Fato Gerador’ - Direito e sua autonomia – o paradoxo da
interdisciplinariedade”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo v. 102, jan./dez. 2007,
pp.455/456.
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
31
disciplinas. Ele mesmo constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de
significação.
O paradoxo inevitável, e que causa perplexidade no trabalho hermenêutico, justifica a
circunstância do disciplinar levar ao interdisciplinar e este último fazer retornar ao primeiro. Sem
disciplinas, portanto, não teremos as interdisciplinas; mas o próprio saber disciplinar, em função
do princípio da intertextualidade, avança na direção dos outros setores do conhecimento,
buscando a indispensável complementariedade. Tanto o jurídico quanto o econômico fazem
parte do domínio social e, por ter este referente comum, justifica-se que entre um e outro haja
aspectos ou áreas que se entrecruzem, podendo ensejar uma tradução aproximada e, em
parâmetros mais amplos, uma densa e profícua conversação.
(...)
71.Ives Gandra da Silva Martins é categórico4:
(...)
Tenho para mim que o artigo 150 inciso I da Constituição Federal não é apenas repetitivo do art.
5o inc. II, mas explicitador de que ao Fisco cabe a espada da imposição, nos estritos limites do
que a Constituição lhe permite, e, ao contribuinte, defender-se com o escudo da lei suprema
para que não seja obrigado a submeter-se a exigências indevidas. Pretende, todavia, o Fisco
suprir as omissões legislativas por interpretações econômicas, superativas da lei formal. Porém,
em direito tributário, não cabe a interpretação econômica. Sendo o tributo uma norma de
rejeição social (Teoria da Imposição Tributária, Ed. LTR, 2a. ed., 1998), deve o Fisco respeitar,
rigorosamente, o disposto na legislação para exigir os tributos constitucionalmente devidos, não
podendo jamais desconsiderar, superar, eliminar as formas legais e legitimamente adotadas pelo
contribuinte, para fazer prevalecer outra, à sua escolha, que implique maior arrecadação.
(...)
72.Segundo ensina Ingrid Aragão Freitas Porto, “Na interpretação econômica o que
importa na verificação da existência de relação jurídica tributária é o seu conteúdo econômico, e
não a forma jurídica. O que importa não é o fato gerador, mas a capacidade contributiva. Assim,
se um ato do contribuinte não estiver previsto legalmente como fato gerador, mas os seus efeitos
econômicos forem similares aos de fatos geradores, então, pode esse ato ser tributado, a despeito
de não estar tipificado”5.
73.Depreende-se, desse modo, que não é dado à autoridade administrativa
“desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária” (cfe.
parágrafo único do art.116 do CTN), mediante uma interpretação meramente econômica, como é
o caso dos autos.
74.Ressalte-se que a “economia lícita de tributos obtida através da organização das
atividades do contribuinte, de sorte que sobre elas recaia o menor ônus possível” revela, para Hugo

4 “A Interpretação Econômica no Direito Tributário”, Gazeta Mercantil, 06.07.2005, disponível para consulta em
http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-
gandra/public/uploads/2012/10/23/65a6741a2005091_a_interpr_eco_no_dir_trib.pdf).
5 “A tipicidade aberta e a interpretação econômica no Direito Tributário”, II Jornada de Direito Tributário, Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, 13, Tribunal Regional Federal da 1a Região, Escola de Magistratura Federal da 1a Região,
outubro/2012, p. 149.
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
32
de Brito Machado, técnica de elisão fiscal6. Já evasão fiscal, nas palavras de Luis Flávio Neto, “se
constitui a partir do momento que se verifica a utilização pelo contribuinte de práticas
expressamente proibidas pelo ordenamento jurídico, com o objetivo de evitar, minorar ou retardar
o pagamento de tributos”7.
75.Portanto, o simples fato de o contribuinte pretender alcançar o mesmo
resultado mediante a adoção de uma determinada forma jurídica, dentre tantas outras à sua
disposição, desde que lícita, não basta para a desconsideração das operações praticadas,
independentemente de se submeterem à menor carga tributária, visto que tal estratégia não
configura evasão, mas sim elisão fiscal.
76.Se, pelas razões expendidas até aqui, é inexorável concluir que a “Teoria do
Propósito Negocial” não está positivada no direito tributário brasileiro, notadamente quando sua
aplicação é determinada a partir da interpretação econômica das nuances do caso concreto, tem-
se que é mais adequado utilizar os mecanismos já previstos em nossa legislação e jurisprudência
para combater a evasão fiscal.
77.Neste ponto, retire-se do oblívio o disposto no artigo 167 do Código Civil, que
soa:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico
simulado.
78.Assim, apenas será considerado simulado, e, portanto, nulo, o negócio jurídico
que aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou
se os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados, o que não é o caso dos autos.
79.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 2.026.473/SC8, debruçou-se
sobre situação envolvendo a formação de ágio em operação realizada entre partes dependentes
sob os auspícios dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, antes do advento da Lei n. 12.973, de
2014, tendo concluído pela sua dedutibilidade, em acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO.

6 “Breves Notas sobre o Planejamento Tributário”. In: Marcelo Magalhães Peixoto; José Maria Arruda de Andrade.
(Org.). Planejamento Tributário. São Paulo: MP, 2007 p. 360.
7 “Teorias do ‘Abuso’ no Planejamento Tributário”, 2011. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo, 201,
p. 54.
8 STJ, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, v.u., j. 06.09.2023.
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
33
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE.
NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE
INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1.Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado,
como no caso dos autos.
2.Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a respeito: a) da
possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o instituto teria efetivamente
ocorrido (e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de criação de hipóteses de
“indedutibilidade” não previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c)da extensão da Lei n.
9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d)da ocorrência efetiva de investimento (aporte
de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões postas em discussão e entregado a
prestação jurisdicional nos limites da lide.
3.Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à recorrente, uma
vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de prequestionamento, pelo que
aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4.A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao promover a glosa
de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a dedução do ágio decorrente de operações
internas (entre sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego de “empresa-
veículo”.
5.Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial, consistiria na
escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra de
participação societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do Decreto-
Lei n. 1.598/1977).
6.Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do investimento é que o
ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins de apuração de ganho
ou perda de capital.
7.A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é extinta em
razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8.A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n. 9.532/1997)
visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-
tributários que a justificassem.
9.O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o lançamento
de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com
dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII) e também contém norma geral antielisiva (art. 116,
parágrafo único), a qual poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de
negócios jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena eficácia
da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem seguidos” (STF,
ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10.Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias exclusivamente
artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o “propósito negocial” das operações,
impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o instituto é decorrente da
relação entre “partes dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado
via “empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de
organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11.Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não resultam
automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o
emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do
lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
34
12.Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente (com a
inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não havia vedação a
ele.
13.Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a caso,
demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14.No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em razão dos
limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as operações entabuladas
pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de
justificar a glosa na dedução do ágio.
15.Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta em face da
interposição dos embargos de declaração.
80.Em vista disso, conclui-se pela impossibilidade de se desconsiderar operações
societárias realizadas licitamente, ainda que se trate se empresas integrantes do mesmo grupo,
apenas para o fim de lhes abstrair os efeitos tributários conferidos pela legislação, sem que seja
demonstrada a ocorrência de fraude ou simulação. Essa circunstância, frise-se, foi reconhecida e
alardeada pelo Acórdão recorrido, como bem destacado pelo voto condutor:
Não há nenhuma acusação de simulação ou de criação artificial de circunstâncias para
ocultar o fato gerador da obrigação tributária.
81.Como corolário lógico-jurídico, considerando que na época dos fatos não havia
qualquer impedimento legal para a amortização fiscal de ágio formado em operações envolvendo
partes de um mesmo grupo empresarial, situação que só veio a sofrer limitação a partir de edição
da Lei no 12.973, de 2014, é inevitável concluir que o ágio gerado in casu foi lícito e, assim, factível
de ser amortizado na forma como procedeu a Recorrente.
82.Nessa ordem de ideias, é absolutamente irrelevante que as ações tenham sido
transacionadas em bolsas de valores e possuíssem percentual relevante de acionistas minoritários,
visto que, ainda que se tratasse de ágio interno “puro”, isto é, aquele formado integralmente a
partir de negociação entre partes dependentes, à míngua da demonstração da prática de
simulação nos negócios jurídicos celebrados pela Recorrente, o fato desta ter realizado as
operações que constituem o cerne da acusação, ainda que os mesmos objetivos pudessem
eventualmente ter sido alcançados pela utilização de forma mais simples e direta, mas com maior
carga tributária, não é suficiente para que sejam desqualificadas.
83.Por via de consequência, não subsiste a glosa com amortização de ágio em
questão.
84.Em remate, tendo em vista que a operação que gerou o ágio reveste-se de
absoluta liceidade e, estando a glosa dos JCP alicerçada exclusivamente na suposta majoração
artificial dos patrimônios das entidades envolvidas, que ora se confirma como real e efetiva, deixa
de haver qualquer suporte para seu questionamento.
85.Parenteticamente, em reforço à inexistência de qualquer restrição quanto à
dedutibilidade, à época dos fatos, dos pagamentos de JCP, verifica-se que somente com o advento
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
35
da Lei no 14.789, de 2023, deixaram de ser consideradas no seu cômputo as variações positivas no
patrimônio líquido decorrentes de atos societários entre partes dependentes, cujo artigo 18
promoveu substanciais alterações no artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, que, segundo seu novel §
8o-C, somente entraram em vigor em 01.01.2024. Confira-se:
Art. 18.O art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 9o ...............................................................................................
.............................................................................................................
§ 8o .....................................................................................................
I - capital social integralizado;
II - reservas de capital de que tratam o § 2o do art. 13 e o parágrafo único do art. 14 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
III - reservas de lucros, exceto a reserva de incentivo fiscal de que trata o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
..............................................................................................................
V - lucros ou prejuízos acumulados.
§ 8o-A. Para fins de apuração da base de cálculo dos juros sobre capital próprio:
I - não serão consideradas as variações positivas no patrimônio líquido decorrentes de atos
societários entre partes dependentes que não envolvam efetivo ingresso de ativos à pessoa
jurídica, com aumento patrimonial em caráter definitivo, independentemente do disposto nas
normas contábeis; e
II - deverão ser considerados, salvo os casos em que for aplicado o disposto no inciso I deste
parágrafo:
a) eventuais lançamentos contábeis redutores efetuados em rubricas de patrimônio líquido que
não estiverem previstas no § 8o deste artigo, quando decorrerem dos mesmos fatos que deram
origem a lançamentos contábeis positivos efetuados em rubricas previstas no referido parágrafo;
e
b) valores negativos registrados em conta de ajuste de avaliação patrimonial decorrentes de atos
societários entre partes dependentes.
§ 8o-B. Para fins do disposto no § 8o-A deste artigo, aplicar-se-á a definição de parte dependente
prevista nos incisos I e II do caput do art. 25 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014.
§ 8o-C. O disposto nos §§ 8o, 8o-A e 8o-B deste artigo aplicar-se-á ao cômputo da base de cálculo
dos juros sobre capital próprio a partir de 1o de janeiro de 2024.
..........................................................................................." (NR)
CONCLUSÃO
86.Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
36

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento
integral do recurso especial da Contribuinte na matéria “glosa de despesa de amortização de
ágio”. Embora reconhecendo o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 1301-001.297, a
maioria do Colegiado compreendeu que a divergência alcançaria, apenas, as glosas de
amortização de ágio até o limite mensal de R$ 54.950.786,00, para além das consequências
reflexas nas glosas de juros sobre o capital próprio.
Isto porque, como antes observado pela relatora original deste recurso especial, por
ocasião dos debates antes que resultaram na edição da Resolução no 9101-000.116, o paradigma
no 1402-003.576 não controverteria a questão da formação de ágio em incorporação de ações
intragrupo, vez que, tal julgado foi exarado em sede de embargos de declaração por omissão
sobre a existência do laudo de avaliação na medida em que consta nos autos o referido relatório
de avaliação das ações emitidas pela Cia SAT quando da incorporação de ações da ALE
combustíveis, ainda que juntado com um mês de antecedência julgamento RV. As referências
contidas no voto condutor deste paradigma acerca da formação de ágio em operação de
incorporação de ações são, apenas, relatos do que decidido no acórdão embargado, no 1402-
002.323. Por sua vez, o acórdão no 1402-002.323 já foi rejeitado por este Colegiado para
caracterização de dissídio semelhante ao aqui suscitado, como exposto por esta Conselheira no
voto condutor9 do Acórdão no 9101-006.463:
O paradigma no 1402-002.323, por sua vez, tem em conta operação de
incorporação de ações para associação de dois grupos empresariais, nos termos
assim expostos em seu relatório:
3.1.3.1. os grupos de empresas "Acionistas da Sat" e "Acionistas Ale"
firmaram acordo de associação (fl. 436 a 473) para, de forma
compartilhada, na proporção de 50% para cada, explorar econômico e
empresarialmente suas atividades. Para tanto, as partes praticariam uma
série de atos envolvendo a Satélite e a Ale Combustíveis, resultando em
configuração tal que a totalidade do capital da primeira iria passar a ser
detido pela Ale Combustíveis. Acordaram, em síntese, que: a) a Cia Sat
Participações, detentora de 100% das ações da Satélite, incorporaria ações
da Ale Combustíveis; b) após, a Cia Sat participações, controladora, seria
incorporada por sua controlada Ale Combustíveis; c) a Ale Combustíveis,

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiu neste ponto o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto (relator).
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
37
tendo a Satélite como subsidiária integral pela operação anterior,
incorporá-la-ia para concluir o objetivo final do acordo;
Na execução desta associação, a autoridade fiscal identificou que as ações de Ale
Combustíveis foram incorporadas por Cia. Sat Participações, mas sem laudo de
avaliação do preço atribuído às ações, do qual resultou o registro do ágio. Para
além disso, a acusação fiscal compreendeu que o acordo de associação não
significaria aquisição, porque não existiu pagamento, mas uma permuta de ações
devidamente planejada. Na sequência, diante da incorporação de Cia Sat
Participações por Ale Combustíveis, a autoridade lançadora concluiu que seria
indedutível a amortização de “ágio de si mesma”.
A dessemelhança entre as operações comparadas é evidente, e na parte em que a
Contribuinte pretende assemelhá-las há desconstituição, no paradigma, desde a
decisão de 1a instância, confirmada na apreciação do recurso de ofício, que se
pautou, em discordância com a acusação fiscal no entendimento de que a
incorporação de ações representa aquisição, porque Ale Participações, como
sócio de Ale Combustíveis, aceitou ser sócio de Cia Sat Participações. Assim, sob a
ótica de que houve efetiva aquisição pela incorporadora (Cia Sat Participações)
das ações da incorporada (Ale Combustíveis), firmada na interpretação do art. 252
da Lei das S/A que sequer é referido no presente caso, o voto condutor do
paradigma se estende na análise das objeções fiscais ao valor do ágio constituído
naquela operação, e concorda com a redução das amortizações cuja dedução é
possível na apuração do lucro tributável.
Portanto, diversamente do recorrido, no qual o ágio se forma sem que Gerdau
S/A deixe de ter o controle de Gerdau Açominas, no paradigma as ações de Ale
Combustíveis passam à titularidade de terceiro, Cia Sat Participações, e o sócio de
Ale Combustíveis passa a ser mais um sócio de Cia Sat Participações. Ainda que
em ambos os casos não haja “pagamento” - sob a ótica de dispêndio, de entrega
de recursos financeiros - evidente está que há terceiro na operação analisada no
paradigma. Em consequência, na permuta com ele promovida – para entrega das
ações de Ale Combustíveis em troca das ações de Cia Sat Participações – há
estipulação de preço superior ao valor patrimonial das ações, e o sócio de Ale
Combustíveis passa a deter um ativo que antes não possuía e de maior valor
(ações de Cia Sat Participações), distintamente do recorrido, no qual está posto
que quem recebeu este ativo reavaliado, que foi a Gerdau Participações S.A, nada
entregou à Gerdau S.A, senão suas próprias ações, as quais apenas permitiram à
suposta alienante manter o controle que já detinha sobre a Gerdau Açominas.
Conclui-se, do exposto, que o “ágio de si mesma” questionado no paradigma foi
formado em operação substancialmente distinta da presente, e estas
circunstâncias específicas, aqui ausentes, foram determinantes para que o outro
Colegiado do CARF compreendesse que lá havia aquisição e pagamento de preço,
e isto, inclusive, sob a regência de dispositivos legais distintos dos aqui debatidos.
Assim, como na matéria anterior, dadas as circunstâncias fáticas e jurídicas
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
38
dessemelhantes, o dissídio jurisprudencial não se constitui. (destaques do
original)
Quanto ao paradigma no 1301-001.297, importa esclarecer que esta Conselheira já
o rejeitou em circunstâncias semelhantes, como exposto no voto vencedor10 do Acórdão no 9101-
005.973:
No que se refere à 3 (Dedutibilidade das despesas com a amortização do ágio
interno – Observância dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e artigo 20 do Decreto-
lei no 1.598/77), tem-se que o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face do
paradigma no 1301-001.297, cujo voto vencido bem evidencia que a magnitude
do ágio construído artificialmente era relevante para a manutenção da exigência:
[...]
v) em 31 de outubro de 2003, por conta de alteração contratual, ingressa
na ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., como sócia, a empresa
ZANOTTI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., o que faz
com que o capital social fosse aumentado em R$ 356.734.070,00, capital
esse subscrito e integralizado mediante a incorporação de 1.596.504 ações
emitidas por ZANOTTI S/A;
[...]
Não tenho dúvidas de que não cabe à Administração Tributária imiscuir-se
nas decisões tomadas em âmbito privado por Grupo Econômico de
qualquer natureza. Entretanto, quando tais decisões resultam em
significativo abalo no fluxo de recolhimento de tributos, deve a autoridade
tributária envidar esforços para, no exercício da sua atividade fiscalizadora,
verificar se os procedimentos com repercussão tributária porventura
adotados encontram-se em conformidade com a lei de regência.
[...]
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no
que tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas
adotadas sob esse manto, representou, em síntese, a criação de uma
despesa que tem por base a própria mais valia do seu patrimônio, isto é, a
contribuinte, a partir de uma avaliação por ela própria solicitada, fez refletir
no ativo de uma empresa a ela ligada, os resultados de uma suposta
rentabilidade futura e, por meio de uma incorporação às avessas, efetivada
sem que fosse despendido um único centavo, transformou essa mais valia
em uma despesa.

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram neste ponto os Conselheiros Livia De
Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella (relator).
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
39
O voto vencedor, por sua vez, replicando fundamentos antes expressos pelo
mesmo ex-Conselheiro Valmir Sandri em julgamento anterior, conclui que:
Dessa forma, o ágio só poderia ser considerado indevido pela fiscalização se
os negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo diverso do que
efetivamente ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de
observância obrigatória ou negado a finalidade legal que justificou a sua
celebração. Como nada disso ocorreu, não há como o fisco vedar sua
dedução.
Ocorre que dentre esses fundamentos reproduzidos, consta a seguinte
abordagem acerca do laudo que justifica a rentabilidade futura na qual se pauta a
reavaliação do investimento:
Ocorre que, ainda que as normas contábeis pudessem ser aplicadas no
presente caso, superando-se questões insuperáveis como a legalidade
fiscal e a irretroatividade, mesmo assim, do exame das robustas provas do
processo pode-se concluir que aqui não se aplicam tão somente os
argumentos da “teoria contábil” para a não aceitação do chamado ágio
interno, mas também o propósito negocial da operação, tendo em vista que
na operação está presente uma empresa estrangeira que é um terceiro
independente, a qual teria o maior interesse em ser rigorosa com a
concretude da operação e, o mais importante, toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela
autoridade fiscal, ou seja, quer contabilmente quer pela lei fiscal, todas as
operações realizadas pela empresa foram e são consideradas verdadeiras,
eis que foram públicas, registradas e efetivas.
(.....)
Logo, mesmo à luz da teoria contábil não se poderia refutar tal operação,
pois nesta se identifica perfeitamente qual o propósito negocial decorrente
dos contratos formalizados e legalmente perfeitos, quais os resultados
advindos da operação e a confiabilidade do respectivo custo.
Em sendo assim, somente assistiria razão à autoridade fiscal se ela
comprovasse que efetivamente os valores envolvidos não mereceriam fé.
Porém, nesse ponto, haveria a necessidade de questionar o laudo e seus
critérios de avaliação, o que, de fato, não aconteceu no curso da
fiscalização.
E, como demonstrado na reprodução ao norte, o voto condutor do acórdão
recorrido endossa os apontamentos fiscais de insegurança e incerteza acerca do
valor atribuído às participações societárias, dada a coleta de dados por meras
entrevistas e informações orais ou escritas fornecidas pela Administração; dada a
análise mediante comparação dos resultados projetados apresentados no Plano
de Negócios da Empresa com os resultados históricos da mesma, sem qualquer
confirmação das premissas de cálculo do fluxo de caixa descontado. Destaca-se a
ressalva de que o trabalho não foi uma auditoria, conforme as normas geralmente
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
40
aceitas de auditoria e não deve ser interpretado como tal. Esse o contexto no qual
a KPMG afirma que os investidores futuros devem realizar suas próprias análises e
sujeitar aos seus consultores jurídicos, tributários e financeiros qualquer decisão, e
se isentam de qualquer responsabilidade pelos números apresentados.
Basicamente, o que afirmam é que a avaliação que fizeram não tem nenhuma
fidedignidade.
Constata-se, assim, a dessemelhança entre o recorrido e o paradigma que valida a
amortização do ágio gerado internamente na hipótese em que toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal. Houve tal impugnação no presente caso, ela foi acolhida no voto condutor
do acórdão recorrido, inclusive infirmando a existência de um trabalho de
auditoria por empresas idôneas.
Diante de dessemelhanças fáticas em pontos determinantes para a decisão
vertida nos acórdãos comparados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Já no Acórdão no 9101-006.358, esta Conselheira admitiu tal paradigma em
operação também entre partes relacionadas, mas observando que:
Considerando outros dissídios semelhantes analisados por este Colegiado, cabe
esclarecer com referência às matérias (4) e (5) “validade do ágio gerado entre
partes relacionadas” e “opção legal – artigo 36 da Lei no 10.637/02” que, para
além dos acórdãos comparados divergirem quanto à possibilidade de formação de
ágio internamente ao grupo econômico, há similitude suficiente, vez que não
houve nestes autos questionamento específico acerca da fundamentação do ágio
registrado, constando do acórdão recorrido que
o laudo elaborado
exclusivamente no interesse de empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico pode embasar a reavaliação da participação societária, mas não a
formação do ágio, ao passo que nos paradigmas indicados para as duas matérias
(Acórdãos no 1301-001.299 e 1301-001.297) ressalvou-se que somente assistiria
razão à autoridade fiscal se ela comprovasse que efetivamente os valores
envolvidos não mereceriam fé. Porém, nesse ponto, haveria a necessidade de
questionar o laudo e seus critérios de avaliação, o que, de fato, não aconteceu no
curso da fiscalização.
No presente caso, o voto condutor do acórdão recorrido menciona que o valor
econômico atribuído às ações da Vivo é fruto de meras projeções internas desta pessoa jurídica,
mas isto sob a ótica de que a origem da avaliação são informações exclusivamente fornecidas pela
Vivo, sem críticas objetivas destas, como demandado no paradigma no 1301-001.297 e presentes
no precedente no 9101-005.973, dirigidas especificamente aos critérios de avaliação adotados.
Assim, o caso presente mais se assemelha ao precedente no 9101-006.358, no qual a avaliação é
posta sob suspeita apenas em razão do contexto intragrupo.
Note-se, inclusive, que a Contribuinte bem ponderou esta circunstância em seu
recurso especial:
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
41
41. Portanto, o Acórdão Recorrido e o Paradigma 1 também divergem quanto à
demonstração da comutatividade e substância econômica da operação, já que o
Paradigma 1 reconhece que não são cabíveis alegações genéricas quanto ao preço
da transação, cabendo à Autoridade Fiscal a demonstração efetiva dos equívocos
nos laudos apresentados.
42. E, ainda que se adotasse o entendimento do Acórdão Recorrido (no sentido de
que não estaria demonstrada a substância econômica da operação por invalidade
dos Laudos de Avaliação – o que se admite apenas para argumentar), é
importante notar que, ainda assim, haveria mais uma divergência em relação ao
Paradigma 1.
43. Isso porque, o Paradigma 1 consignou que (i) a legislação tributária não prevê
a existência de um propósito negocial na operação para a geração do ágio; e (ii)
ainda que exigisse, a economia de tributos é um propósito negocial (a Recorrente
reforça que houve efetivas razões extra tributárias na operação, mas, ainda que
não houvessem, ainda assim deveria ser admitido a dedução do ágio) – em total
divergência à interpretação dada pelo Acórdão Recorrido. Confira-se:
[...]
Contudo, o conhecimento do recurso especial neste ponto e com base neste
primeiro paradigma, não reforma integralmente os fundamentos do Colegiado a quo, subsistindo
a seguinte objeção quanto à amortização fiscal mensal do ágio, excedente a R$ 54.950.786,00:
Na verdade, em que pese a Recorrente apontar que a autoridade fiscal não
desqualificou especificamente o laudo de avaliação (a razão é óbvia: todo o laudo
não se presta a produzir efeitos tributários, em decorrência da operação
realizada), a própria Recorrente reconheceu que do total de R$ 169.401.453,00
amortizado mensalmente, apenas R$ 54.950.786,00 corresponderia a expectativa
de rentabilidade futura, sendo o restante (cerca de 70%) relativo a licenças
(intangível), cuja amortização fiscal é vedada pelo art. 386, incido II, do RIR/99
Estas as razões, portanto, para CONHECER do Recurso Especial em relação à
matéria “glosa de despesas de amortização de ágio”, com base no paradigma no 1301-001.297,
mas com alcance PARCIAL na amortização de ágio, limitada à glosa mensal de R$ 54.950.786,00.
O I. Relator também restou vencido quanto ao conhecimento da matéria
“dedutibilidade de ágio pago aos acionistas minoritários”. A maioria do Colegiado concluiu que a
divergência jurisprudencial não restou demonstrada.
Na Resolução no 9101-000.116, a relatora anterior do caso, ex-Conselheira Lívia De
Carli Germano, que votara inicialmente por conhecer do recurso especial, concordou com as
ponderações desta Conselheira no sentido de que a matéria arguida como Tema 3 do recurso
especial (“Dedutibilidade de ágio pago aos acionistas minoritários”), teria autonomia e deveria ter
sua admissibilidade assim examinada em face do paradigma indicado, Acórdão no 1201-002.245.
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
42
O exame de admissibilidade complementar, apesar de anotar dessemelhança entre
os casos comparados – vez que o paradigma, de largada, já segregou os ágios em virtude da
natureza do acionista (i.e., se independente ou relacionado) e o recorrido não realizou essa
distinção, tendo tratado a integralidade do ágio como um ágio “interno” - entendeu caracterizado
o dissídio jurisprudencial porque:
Nada obstante a distinção assinalada, é certo que o paradigma afastou a
indedutibilidade do ágio em relação àquele pago aos acionistas minoritários,
reconhecendo que o ágio pago em decorrência da aquisição das ações adquiridas
desses acionistas não pode ser considerado como “ágio interno”, em razão da
independência entre as partes.
De outro giro, para o acórdão recorrido, a existência dos minoritários não afastou
a tese de que o ágio não seria válido por ter sido criado intragrupo, sem efetivo
pagamento, pois estes nada poderiam influenciar na operação, tendo até mesmo
se beneficiado financeiramente dela. Daí porque para a decisão mostrou-se
irrelevante promover a tal “segregação dos ágios em virtude da natureza do
acionista”.
O paradigma demonstra de forma suficiente a divergência de interpretações
acerca de situações fáticas semelhantes.
Em novas contrarrazões, a PGFN apenas se manifestou em favor da manutenção do
lançamento.
Contudo, não é possível concordar com o exame de admissibilidade complementar,
vez que a operação analisada no paradigma no 1201-002.245 em muito se distingue da presente,
por inexistir a influência do controlador comum na operação, e a objeção fiscal à dedução das
amortizações ter por fundamento de base a interposição de empresa-veículo para internalização
do ágio pago por investidor estrangeiro. Referida decisão foi recentemente revisitada por este
Colegiado, no Acórdão no 9101-006.289, assim ementado, na parte que aqui importa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ÁGIO. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO FISCAL. AQUISIÇÃO DE PARTE DO
INVESTIMENTO POR MEIO DE HOLDING QUE LIQUIDOU FINANCEIRAMENTE A
OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO (OPA) E POSTERIORMENTE FOI INCORPORADA
PELA INVESTIDA.
Ainda que a empresa holding, constituída no Brasil, não tenha originariamente
assinado como proponente da OPA (Oferta Pública de Aquisição), restou
demonstrado que ela de fato assumiu o papel de ofertante, em conjunto com a
sua controladora, tendo inclusive disponibilizado os recursos aos vendedores, que
não se opuseram ao negócio tal como foi declarado, o que definitivamente a
legitima como adquirente do investimento.
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
43
Considerando, então, a legitimidade da aquisição da participação societária
nesses termos, e a posterior incorporação da holding pela empresa investida, o
direito à dedução fiscal do ágio pela sucessora deve ser garantido.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA DA INVESTIDA.
COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista que a legislação tributária vigente à época dos fatos geradores
objeto dos Autos de Infração não regulamentava a forma de apresentação e nem
o conteúdo do demonstrativo do fundamento econômico do ágio resultante de
aquisição de participação societária, o contribuinte pode se valer de todos os
meios de prova hábeis, dentre eles a apresentação de dois laudos contábeis: um
elaborado em momento contemporâneo à aquisição direta de parte do
investimento pela controladora no exterior e outro contemporâneo à operação de
incorporação dessas ações com empresa holding constituída no Brasil, ainda que
este último documento aponte um alegado preço superior ao que foi praticado
nessa segunda operação, que tomou como parâmetro o custo de aquisição pago
pela empresa estrangeira.
ÁGIO. ORIGEM DOS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA COM BASE NA TESE
DA “CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE REAL ADQUIRENTE E INVESTIDA”.
O aporte dos recursos necessários à aquisição da participação societária ou a
transferência do próprio investimento do ágio, seja ele por meio de aumento de
capital ou incorporação de ações com holding pertencente ao mesmo grupo
econômico, não impedem a amortização fiscal do ágio após a empresa veículo ser
incorporada pela investida.
Também a ausência de “confusão patrimonial entre a real adquirente e a empresa
investida”, salvo nas hipóteses em que há motivação e comprovação de simulação
- o que não é o caso -, não constitui requisito legal para a dedução fiscal do ágio,
sob pena do intérprete se colocar indevidamente na posição de Legislador.
Prevaleceu, naquela ocasião, o entendimento nestes termos expressos em ementa
pelo redator do voto vencedor, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, restando vencida a
posição defendida por esta Conselheira que, como relatora dos recursos especiais interpostos pela
PGFN e pelos sujeitos passivos, manifestou-se contrariamente à decisão do paradigma no 1201-
002.245 porque o edital de oferta pública para aquisição das ações da GVT (Holding) SA,
referenciado pela autoridade lançadora e destacado pela PGFN naqueles autos, prestava-se a
confirmar a alegação recursal de que Vivendi SA foi a adquirente de fato e de direito das ações da
GVT (Holding) SA pagas por meio da VTB Participações SA. Ou seja, a validação ou não da
amortização fiscal do ágio, no paradigma, tinha em conta apenas a definição de quem seria o
adquirente da participação societária com ágio, inexistindo qualquer debate acerca da
caracterização do ágio como interno em razão da definição do preço pelo acionista controlador.
Esta a circunstância diferenciada que permitiu ao outro Colegiado do CARF, de largada, segregar
os ágios em virtude da natureza do acionista. Em verdade, a segregação teve em conta a pessoa
jurídica que figurou como adquirente nas diferentes fases de aquisição do investimento.
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
44
Tanto o é que nada no paradigma endossa a argumentação de mérito da
Contribuinte em torno da regulamentação de proteção de minoritários, que afeta a definição da
relação de troca das ações, e fundamenta a conclusão de que a operação deveria ser realizada sob
os parâmetros que autorizam a formação de ágio amortizável. Daí que a demonstração do dissídio
jurisprudencial se limita à transcrição dos seguintes parágrafos do paradigma:
27. Quanto às aquisições das ações terem se dado entre agentes independentes,
não resta qualquer dúvida; no que tange às operações de incorporação de ações,
estas se deram internamento, sendo as envolvidas todas elas subsidiárias da
Vivendi.
a. Ágio Resultante da aquisição de 87,28% da GVT Holding S/A, requisito cumprido
apenas na primeira operação de aquisição das ações de terceiros;
b. Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, requisito
cumprido, pois as ações foram adquiridas pela VTB, de terceiros, em condições de
livre concorrência.
28. Conclui-se que apenas o Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT
Holding S/A pela VTB, via OPA, reúne condições para a amortização, nos termos
da legislação pertinente.
Tal conclusão do paradigma decorre da resposta alcançada para as três questões
postas para definição acerca da possibilidade de amortização fiscal do ágio: i) há confusão
patrimonial entre investidora e investida porque a aquisição dos 12,72% da GVT Holding S/A, pela
subsidiária VTB Participações S/A foi realizada com recursos da VTB, posteriormente incorporada;
ii) o Laudo Calyon atesta o fundamento econômico do ágio; iii) a aquisição se dar entre partes
independentes. E isto porque as operações questionadas se prestaram à aquisição de GVT Holding
pelo grupo empresarial Vivendi, cuja subsidiária brasileira VTB Participações foi considerada
empresa veículo da adquirente estrangeira Vivendi S/A. Não se tratava, portanto, de operação
originalmente entre partes relacionadas, verificando-se a objeção por se tratar de operações
internas apenas no passo posterior à transferência do ágio, razão pela qual a validação do ágio
pago na OPA não se presta a desconstituir acusação de operação intragrupo, mas sim a afastar o
apontamento de que outra seria a adquirente do investimento.
Assim, também deve ser NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte quanto à matéria “dedutibilidade de ágio pago aos acionistas minoritários”.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
recurso especial da Contribuinte, apenas na matéria “glosa de despesa de amortização de ágio”,
com base no paradigma no 1301-001.297, com alcance integral da decorrência que resultou na
glosa de despesas de juros sobre o capital próprio, e alcance parcial na amortização de ágio,
limitada à glosa mensal de R$ 54.950.786,00, descabendo a análise da legislação tributária que
poderia resultar em uma solução distinta para a parcela do ágio formada em relação aos
minoritários.
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
45
Por fim, o I. Relator restou vencido no mérito da matéria admitida. A maioria
qualificada do Colegiado negou provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Neste sentido, esta Conselheira reitera seus fundamentos expressos no voto
vencido do já citado Acórdão no 9101-006.358, tanto em relação às amortizações do ágio, quanto
à dedução dos juros sobre o capital próprio decorrentes da escrituração do ágio interno:
A jurisprudência deste Conselho está consolidada neste mesmo sentido de que
não há qualquer substância econômica nos valores que, ao final de operações
desta espécie, passam a reduzir as bases tributáveis da autuada,
independentemente da vedação posteriormente veiculada na Lei no 12.973/2014
ou da “opção legal” que a Contribuinte vislumbra no art. 36 da Lei no
10.637/2002. Veja-se, inclusive, que o primeiro dos paradigmas indicados em
ambos, Acórdão no 1301-001.299, já foi reformado por esta 1a Turma
posteriormente à interposição do recurso especial, nos termos Acórdão no 9101-
003.077, que reproduz o entendimento deste Colegiado acerca destas operações
desde a edição do Acórdão no 9101-002.300, de 7 de abril de 2016.
Na sequência são transcritas as razões de decidir expressas pela ex-Conselheira
Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos
fundamentos, aqui adotados, refutam os argumentos de defesa da Contribuinte:
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de
operações intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a
Lei no 9.532, de 1997 trata expressamente de participações adquiridas com
ágio ou deságio e ágio pressupõe um pagamento (ou que se arque com um
dispêndio) maior do que um valor contabilizado (como deságio pressupõe
pagamento a menor), reforçando-se ainda, quando o caput do art. 7o faz
referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual, também de forma
expressa, define o ágio como diferença entre custo de aquisição e o valor
do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998) .(Negritei)
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
46
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos
geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor de que trata o número
I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas
simplesmente interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se
fazer uma interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o
menor sentido tratar como “custo” o que não representou qualquer
dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma
interpretação literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo
diferente de dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item
10.3.2.a, da 7a ed., 2008), não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de
capital, ou ainda pela compra de ações de terceiros, quando a base
do custo é o preço total pago. Vale lembrar que esse valor pago é
reduzido dos valores recebidos a título de distribuição de lucros
(dividendos), dentro do período de seis meses após a aquisição das
cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como
preço pago, deve corresponder ao valor despendido, pago, nas transações
com agentes externos, para obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor
pago e aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria
contábil considera custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em
que os investimentos foram feitos por meio de subscrições em
empresas coligadas ou controladas, formadas pela própria
investidora, não surge normalmente qualquer ágio ou deságio. Veja-
se, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
47
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa
já existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o
valor pago pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o
valor pago e o valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado
o método da equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior
que seu valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como
exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método
da equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra,
segregar na Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas
distintas, ou seja, o valor da equivalência patrimonial numa subconta
e o valor do ágio (ou deságio) em outra subconta. (...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é
necessário que, na data-base da aquisição das ações, se determine o
valor da equivalência patrimonial do investimento, para o que é
necessária a elaboração de um Balanço da empresa da qual se
compraram as ações, preferencialmente na mesma data-base da
compra das ações ou até dois meses antes dessa data. Todavia, se a
aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá ser
utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois
meses mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo
prolongado, levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão
das negociações. A data-base da contabilização da compra é a da
efetiva transmissão dos direitos de tais ações aos novos acionistas; a
partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados e das demais
vantagens patrimoniais. (...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou
deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor)
que o patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura
da coligada ou controlada adquirida.
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
48
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras
situações e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na
compra das ações representam esse tipo de ágio e devem ser
registrados nessa subconta específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das
ações pela Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou
controlada deve ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou
por tais futuros lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios
considerados na projeção dos lucros estimados que justifiquem o
ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as receitas
equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam
um lucro efetivo, já que a investidora
pagou por eles
antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio contra essas
receitas. Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações
adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $ 200.000,
correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes
da empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na
base de 10% ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se
pagou o ágio não forem projetados em uma base uniforme de ano
para ano, a amortização deverá acompanhar essa evolução
proporcionalmente). (...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente
da diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o
valor de mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada
deverá ser amortizada da seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou
deságio somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de
uma empresa já existente, pela diferença entre o valor pago a
terceiros e o valor patrimonial de tais ações ou quotas adquiridas dos
antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou
deságio na subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
49
subscrição de novas ações, em que há diferença entre o valor de custo
do investimento e o valor patrimonial contábil, o ágio deve ser
registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A)
de uma empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não
pela venda de ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a
serem subscritas, pelo novo acionista. Ou quando um acionista
subscreva aumento de capital no lugar de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa
a negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor
patrimonial contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma
mais-valia de $ 40, correspondente, por exemplo, ao fato de o valor
de mercado dos ativos da Empresa B ser superior a seu valor
contabilizado. Tal diferença representa, na verdade, uma reavaliação
de ativos, mas não registrada pela Empresa B, por não ser
obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista
ou mesmo o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu
investimento pelo valor patrimonial das suas ações e reconheça a
diferença como perda não operacional. Na verdade, nesse caso, o
valor pago a mais tem substância econômica bem fundamentada e
deveria ser registrado como um ágio, baseado no maior valor de
mercado dos ativos da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em
preço e pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa
com Ágio Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637,
de 2002, aduz que o referido diploma legal admitia a reavaliação de
participações societárias, quando da integralização de ações subscritas,
com o diferimento da tributação do IRPJ e da CSLL e concluem os autores
da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da
Lei no 10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que
grupos econômicos, em operações de combinação de negócios, criem
artificialmente, ágios internamente, por intermédio da constituição
de ‘sociedades veículos’, que surgem e são extintas em curso lapso
temporal, ou pela utilização de sociedades de participação
denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma
pela qual a operação é realizada, a Fazenda pública perde porque
permite a dedutibilidade da quota de ágio amortizada para fins de
IRPJ e base de cálculo da CSLL e difere a tributação do ‘ganho de
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
50
capital’ registrado pela companhia que subscreve e integraliza
aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de participação ‘casca’,
a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria
Recorrida aduz em suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de
integralização de capital social com ações de outra empresa, que há
permissão legal de avaliação de investimentos em sociedades coligadas e
controladas com o desdobramento do custo de aquisição em ágio; contudo,
o que não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização,
lançar em contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em
operações internas, sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-
valia, não há ágio; a contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal
dispositivo tratava é da possibilidade de diferimento do ganho de capital,
quando uma companhia A, que possui participação societária em B, resolve
constituir C, subscrevendo capital com ações reavaliadas de B. Ocorre que
essa reavaliação de B é puramente uma reavaliação, quando as operações
ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não autoriza que a contrapartida
da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade,
descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a
edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio
gerado internamente, deve-se enxergá-la tecnicamente, abstraindo
outras questões, similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de
estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição
social. Poder-se-ia advogar que seu registro encontra amparo no fato
de haver uma evidência persuasiva de sua substância econômica: um
diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro dessa
corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração
contábil inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal
diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas
de contribuição social, qual seja, mensuração a valores de saída,
utilizando o método do fluxo de benefícios futuros trazidos a valor
presente, no limite de benefícios nominais projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela
legalmente dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la
tecnicamente como um intangível gerado internamente. Dentro do
Arcabouço Conceitual Contábil em vigor, considerando a mensuração
a valores de entrada, não se admite o reconhecimento de um ativo
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
51
que não seja por seu custo de aquisição. Um intangível gerado
internamente, como no caso em comento, embora gere benefícios
econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu
reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência
de custo para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com
isso, a apuração de lucros consentâneos com a realidade econômica
da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações
societária entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e
também na figura das demonstrações consolidadas, qualquer
desembolso que lhes dê suporte. Direitos obtidos sem custo, como
direitos autorais, por exemplo, não são contabilizados; o goodwill
(fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao
longo de vários anos na forma de despesas já reconhecidas também
não é contabilizado; patentes criadas pela empresa são registradas
apenas pelo seu custo etc. Por que os direitos de pagar menos
tributos futuros, advindos de operações com ausência de propósito
negocial e permeadas por abuso de forma, seriam registrados? Essas
seriam discussões no campo técnico e conceituai a serem travadas.
Contudo, estimulando um pouco mais o debate, deve-se atentar para
uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade. Do ponto de
vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não
político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o
surgimento de uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento
mais adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao
reconhecimento do ativo fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária,
após as normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda
mais o que entendiam os autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil
similar ao CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de
incorporação (reversa) era a geração de um benefício fiscal bem
como o reconhecimento contábil de um ágio gerado internamente
(contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do
art. 36 da Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em
operações de combinação de negócios (sob controle comum)
criassem artificialmente ágios internamente por intermédio da
constituição de "sociedades veículo", que surgem e são extintas em
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
52
curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades de
participação denominadas "casca", com finalidade meramente
elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo
de prática (vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez
que a operação se realizava entre entidades sob controle comum e,
portanto, careciam de substância econômica (nenhuma riqueza era
gerada efetivamente em tais operações). Além disso, o ágio
fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) proveniente de
combinações entre entidades sob controle comum era eliminado nas
demonstrações consolidadas da controladora final, tornando
inconsistente o reconhecimento desse tipo de ágio gerado
internamente (na ótica do grupo econômico não houve geração de
riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na
11.196/05 (art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do
CPC 15, para fins de publicação de demonstrações contábeis, não
mais será possível reconhecer contabilmente um ágio gerado
internamente em combinações de negócio envolvendo entidades sob
controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de
2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de
Contabilidade estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993,
que as essências das transações devem prevalecer sobre a forma, e que a
avaliação dos componentes patrimoniais deve ser efetuada com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais aqueles resultantes do
consenso com os agentes externos ou da imposição destes, senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de
legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há
situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre
seus aspectos formais.
(...)
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos
valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a
valor presente na moeda do País, que serão mantidos na avaliação
das
variações
patrimoniais
posteriores,
inclusive
quando
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
53
configurarem agregações ou decomposições no interior da
ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base
nos valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do
consenso com os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação
não poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-
somente, sua decomposição em elementos e/ou sua agregação,
parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente
permanecer como parte do patrimônio, inclusive quando da saída
deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado
que o primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de
entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes
patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa
dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008,
cujo item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura
gerado internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas
nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza
anteriormente registrado precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno
por meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre
ativo intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”,
deixando bastante claro que tal ágio sequer deve ser reconhecido como
ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
54
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios
econômicos futuros, mas que não resultam na criação de ativo
intangível que se enquadre nos critérios de reconhecimento
estabelecidos no presente Pronunciamento. Esses gastos costumam
ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou
seja, não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros
direitos legais) controlado pela entidade que pode ser mensurado
com confiabilidade ao custo. (Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da
Resolução CFC no 1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base
o mencionado Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios
econômicos futuros, mas que não resultam na criação de ativo
intangível que se enquadre nos critérios de reconhecimento
estabelecidos na presente Norma. Esses gastos costumam ser
descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou
seja, não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros
direitos legais) controlado pela entidade que pode ser mensurado
com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor
contábil de seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem
incluir uma série de fatores que afetam o valor da entidade. No
entanto, essas diferenças não representam o custo dos ativos
intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos
seguintes termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de
reestruturação societária de grupos econômicos (incorporação de
empresas ou incorporação de ações) resultam na geração artificial de
“ágio”.
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
55
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se
com a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou
coligadas e, ato contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo
oriundo desse processo como referência para subscrever o capital
numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas
de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de
ações a valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e
exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou
subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge
quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há,
do ponto de vista econômico, geração de riqueza decorrente de
transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal
e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos
acionistas com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os
atos societários tenham atendido à legislação aplicável (não se
questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro
de ágio, em transações como essas, somente seria concebível se
realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da
transação, condições essas denominadas na literatura internacional
como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se
revestem de substância econômica e da indispensável independência
entre as partes, para que seja passível de registro, mensuração e
evidenciação pela contabilidade. (Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos,
deixa expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de
negócios de entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
56
fornece em suas demonstrações contábeis acerca de combinação de
negócios e sobre seus efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento
estabelece princípios e exigências da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações
societárias de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o
ganho proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a
natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –
aplicação do item 2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de
negócios envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é
uma combinação de negócios em que todas as entidades ou negócios
da combinação são controlados pela mesma parte ou partes, antes e
depois da combinação de negócios, e esse controle não é transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador
de uma entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles
coletivamente têm o poder para governar suas políticas financeiras e
operacionais de forma a obter os benefícios de suas atividades.
Portanto, uma combinação de negócios está fora do alcance deste
Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos tem, pelo
resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar
as políticas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da
combinação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse
poder coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do
CARF também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a
dedutibilidade da amortização de ágio surgido em operações internas ao
grupo econômico, nem com o uso de empresas veículos, conforme
acórdãos trazidos pela Fazenda em seu Recurso, todos de decisões
unânimes na matéria ágio: 10196724, 10323.290, 10517.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão
passada, que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no
12.973, de 2014, ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei
resultou por conversão. Na verdade, a nova lei, ao dispor expressamente
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
57
assim, nada mais fez do que esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe
sobrepreço pago por partes independentes, ou seja, a indedutibilidade do
ágio interno para fins fiscais decorre do fato de ele não ser aceito sequer
contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP
no 637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que
altera a legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de
Transição RTT instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
bem como dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de
participação em lucros auferidos no exterior por controladas e
coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no Brasil
por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações,
modificando a base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no 11.941, de
2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de
2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações
trazidas pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da
COFINS os critérios contábeis estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976,
com vigência em dezembro de 2007. Ou seja, a apuração desses
tributos tem como base legal uma legislação societária já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos.
Além disso, traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base
de cálculo dos tributos, pois a tributação tem como base uma
legislação já revogada, o que motiva litígios administrativos e
judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e,
assim, extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
58
IRPJ e da CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro
fiscal. Além disso, traz as convergências necessárias para a apuração
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de
avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando
expressa a sua aplicação a outras hipóteses além de investimentos
em coligadas e controladas, e registrando separadamente o valor
decorrente da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida
(mais-valia) e a diferença decorrente de rentabilidade futura
(goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a título de
mais-valia devem ser comprovados mediante laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em
Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o último dia útil do
décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da participação.
Outrossim, em consonância com as novas regras contábeis, foi
estabelecida a tributação do ganho por compra vantajosa no período
de apuração da alienação ou baixa do investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à
mais ou menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa
na hipótese de fusão, incorporação ou cisão da empresa investida.
Tendo em vista as mudanças nos critérios contábeis, a legislação
tributária anterior revelou-se superada, haja vista não tratar
especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade de
inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições em que os
valores poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os
referidos dispositivos devem ser analisados juntamente com o
disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a
alteração quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio
por expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como
goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do
novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com
goodwill, apurado segundo o disposto no inciso III do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece que a dedutibilidade do
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
59
goodwill só é admitida nos casos em que a aquisição ocorrer entre
empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no
12.973/2014 é decorrente dos novos métodos e critérios contábeis
introduzidos pelas Leis no 11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos
pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas,
como a nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no
6.404/76), a alteração sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248
da Lei no 6.404/79), além da edição de atos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto (em especial, o CPC no 18
– “Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de Negócios”, acima
já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago,
após os ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo”
(conceito que aliás é bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em
razão dessa alteração, o custo de aquisição do investimento passou a ser
desdobrado em: a) valor do patrimônio líquido da investida; b) mais ou
menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme
destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor
justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem
da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório
dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação
exata entre a nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a
anterior. De forma que, o que era ágio antes, pode ser agora somente
“mais valia”, mesmo que anteriormente tivesse sido identificado como
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
60
decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A possibilidade de se
apurar uma “menos valia” também influi na existência ou não do ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se
torna obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta
sobre a necessidade ou não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22
da Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de
procedimentos contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou
indiretamente, pela mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da
pessoa jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV,
em que fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei
incluiu as pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é
parente ou afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim,
passa a ser possível a existência de um ágio contábil (diferente do ágio
interno), mas que ao teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica
vedada.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente às matérias “validade do ágio gerado entre partes
relacionadas” e “opção legal – artigo 36 da Lei no 10.637/02”. (destaques do
original)
Ademais, na reunião de julgamento de março/2024 este Colegiado já teve a
oportunidade de apreciar esta mesma operação, com respeito às glosas promovidas nos anos-
calendário 2013 e 2014, restando decidido no Acórdão no 9101-006.841, em face de recurso
especial da PGFN, que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
61
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO INTERNO - PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS - INDEDUTIBILIDADE
Não é dedutível a amortização de ágio interno, isto é, formado por meio de
transações entre entidades submetidas a controle comum, mesmo se estas
transações tiverem sido acatadas por minoritários.
PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL DA PGFN - REVERSÃO DO FUNDAMENTO
ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA CANCELAMENTO INTEGRAL DAS
EXIGÊNCIAS - ESCOPO DO RETORNO.
A solução da divergência jurisprudencial em desfavor do sujeito passivo enseja o
restabelecimento de todas as exigências canceladas com base no fundamento
controvertido pela PGFN. Contudo, ainda que não requerido pelo sujeito passivo,
impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação de todos os
argumentos subsidiários de defesa que deixaram de ser apreciados, sob pena de
nulidade por cerceamento ao direito de defesa. A glosa de juros sobre o capital
próprio, ainda que suportada por fundamentos específicos confrontados em
defesa pelo sujeito passivo, é revertida juntamente com as glosas de amortização
de ágio calcadas no fundamento controvertido pela PGFN porque decidida como
exigência reflexa pelo Colegiado a quo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento ao Recurso
Especial, com retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Bacchmi e Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic que votaram por negar provimento. Relativamente ao escopo
do retorno, por maioria de votos, o processo deverá retornar ao colegiado a quo
para exame dos seguintes pontos: (i) argumentos subsidiários acerca da
amortização de ágio na determinação da base de cálculo da CSLL; (ii) recálculo dos
juros sobre o capital próprio; (iii) exigência da multa de ofício de 75%; e (iv)
incidência de juros sobre a multa de ofício, vencidos os conselheiros Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior que votaram pelo retorno em menor extensão, apenas
quanto aos argumentos subsidiários do Contribuinte quanto à base de cálculo da
CSLL. Prevaleceram os votos quanto ao conhecimento e ao mérito proferidos
pelos conselheiros Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson
Teodovoricz (substituto), Viviani Aparecida Bacchmi, substituída pelo conselheiro
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, e Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (substituto),
limitando-se a participação dos substitutos convocados ao escopo do retorno dos
autos ao colegiado a quo. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a
qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
62
O caso antes examinado teve em conta o decidido no Acórdão no 1402-006.078,
que validou a amortização fiscal do ágio, e foi confrontado com o acórdão aqui recorrido, no 1302-
003.381. Assim, esta Conselheira reafirma, aqui, a concordância com os fundamentos lá expressos
pelo relator, Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
O presente feito formaliza exigências tributárias de IRPJ e de CSLL para os anos-
calendário de 2013 e 2014, em razão da glosa de amortização de ágio, intitulado
“interno”.
Trecho do termo de verificação, transcrito no acórdão recorrido, sintetizam as
operações que deram origem ao ágio:
a) Após uma série de operações societárias, referidas como “etapas
preparatórias” para a operação de incorporação de ações da Vivo
Participações S.A. pelo sujeito passivo, a configuração societária que
antecede a incorporação de ações ocorrida em 27/04/2011 demonstra que
ambas as empresas envolvidas na operação estavam sob um controle
comum, dentro de uma complexa cadeia de controle encabeçada pela
empresa espanhola Telefónica S.A.
(...)
b) Em 27/04/2011 o sujeito passivo incorporou as ações da Vivo
Participações S.A., tornando-se esta sua subsidiária integral. Em decorrência
dessa operação societária, o sujeito passivo contabilizou um ágio no
montante de R$ 22.211.356.891.
(...)
c) Em 03/10/2011, o sujeito passivo incorporou a sua então subsidiária
integral Vivo Participações S.A., a partir de quando passou a amortizar o
ágio interno surgido na operação anterior de incorporação de ações.
Abaixo, representamos as operações graficamente.
Posição inicial

Telefonica
(controlador)
Telesp
Vivo Par
Vivo
Minoritários
Telesp
Minoritários
Vivo Par
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
63
Surgimento do ágio (27/04/2011)

Origem da amortização (03/10/2011)

Alinho-me de forma substancial ao acórdão paradigma e, em particular, às razões
do voto condutor, as quais reproduzo:
Tratamento na legislação tributária
Até 1997, a legislação tributária se limitava basicamente a conceituar o ágio
surgido na aquisição de participações societárias e detalhar a sua forma de
desdobramento na escrituração comercial, conforme arts. 20 e 21 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que, à época dos fatos geradores tratados
nos presentes autos, possuía a seguinte redação:
Telefonica
(controlador)
Telesp
Vivo Par
Vivo
Minoritários
Telesp
Minoritários
Vivo Par
Ágio
Telefonica
(controlador)
Telesp
Vivo
Minoritários
Telesp
Minoritários
Vivo Par
Ágio
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
64
"Art 20 O contribuinte que avaliar investimento em sociedade
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão
registrados em subcontas distintas do custo de aquisição do
investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os
seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e
b do § 2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada
ou controlada avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se
às sociedades que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, tenham o dever legal de adotar esse critério de avaliação,
inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada participe,
direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação
segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada. (Revogado pelo
Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Art. 21 - Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o
investimento pelo valor de patrimônio líquido da coligada ou
controlada, de acordo com o disposto no artigo 248 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e as seguintes normas:
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em
balanço patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou
controlada levantado na mesma data do balanço do contribuinte ou
até 2 meses, no máximo, antes dessa data, com observância da lei
comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos
resultados e da provisão para o imposto de renda.
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
65
II - se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e
pelo contribuinte não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no
balanço ou balancete da coligada ou controlada os ajustes
necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da
diversidade de critérios;
III - o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em
data anterior à do balanço do contribuinte deverá ser ajustado para
registrar os efeitos relevantes de fatos extraordinários ocorridos no
período; IV o prazo de 2 meses de que trata o item I aplica-se aos
balanços ou balancetes de verificação das sociedades, de que trata o
§ 4o do artigo 20, de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente.
IV - o prazo de 2 meses de que trata o item aplica-se aos balanços ou
balancetes de verificação das sociedades de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente, com investimentos
relevantes que devam ser avaliados pelo valor de patrimônio líquido
para efeito de determinar o valor de patrimônio líquido da coligada
ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado
mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de
acordo com os números anteriores, da porcentagem da participação
do contribuinte na coligada ou controlada."
Naquele período, a principal relevância do tema dizia respeito aos reflexos
do ágio na apuração do ganho de capital, por ocasião da alienação dos
investimentos, o que era regulado pelos arts. 25 e 33 do citado Decreto-Lei
no 1.598, de 1977.
Com a Medida Provisória no 1.602, de 1997, surge dispositivo específico
para o tratamento das hipóteses de incorporação de pessoa jurídica em que
se detenha participação societária adquirida com ágio. Conforme o item 11
da Exposição de Motivos daquela Norma, o referido regramento foi assim
justificado:
"Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a
esse assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos
"planejamentos tributários", vêm utilizando o expediente de adquirir
empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o
expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não
deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às
hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de toda
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
66
vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo."
Há doutrinadores, porém, que apontam que a norma em questão visava
impulsionar o Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal,
estimulando, com benefícios tributários, as reorganizações societárias.
Tal divergência não é relevante ao caso, sendo certo que a Lei no 9.532, de
1997 (conversão da citada Medida Provisória), possuía a seguinte redação,
à época dos fatos geradores:
"Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o
de que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que
lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no
mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem
ou direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido
transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora,
esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma
prevista no inciso III;
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
67
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na
forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de
ganho ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa
ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de
devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades
da empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de
comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior
utilização econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a
pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e
contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora
e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições
a que se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta
do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de
patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que
detinha a propriedade da participação societária."
No bojo do alinhamento da legislação nacional às normas internacionais de
contabilidade, o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, foi modificado
pela Lei no 12.973, de 2014, sendo que, uma vez que tais alterações se
deram em data posterior aos fatos geradores de que tratam os presentes
autos, nenhum reflexo possuem na análise em curso.
Do ágio na legislação contábil repulsa ao "ágio interno"
O que é relevante ao caso, isso sim, é a observação da disciplina conferida
pela contabilidade à apuração e contabilização do ágio nas operações de
aquisição de participações societárias.
Até a Lei no 11.638, de 2007, editada exatamente com o propósito de
harmonização com as normas contábeis internacionais, o tratamento
contábil do ágio era similar àquele conferido pela legislação tributária.
Ambas as regulamentações, contábil e tributária, possuíam como base a
aplicação do método da equivalência patrimonial, de modo que se
verificava o que Roberto Salles Lopes (Conceito de Renda para Fins
Tributários e IFRS, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, pp. 216217) denomina
de "duplicidade normativa".
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
68
Diferentemente do que defende a Recorrente, este autor aponta (op. cit.,
pp. 218221) a identidade, desde o princípio, entre as normativas do âmbito
contábil (Norma e Procedimento de Contabilidade NPC VI, de 1981, do
Instituto de Auditores Independentes do Brasil Ibracon, e Instrução no 247,
de 1996, da Comissão de Valores Mobiliários CVM, por exemplo) e
tributário.
Na Introdução da citada NPC VI se registra explicitamente tal alinhamento,
apontando que a legislação tributária referente à avaliação de investimento
trazida pelo Decreto-Lei no 1.598, de 1977, na verdade, foi produzida no
intuito de adotar os critérios contábeis, decorrentes do art. 248 da Lei no
6.404, de 1976, e da normatização expedida pela CVM, para as companhias
abertas, por delegação da referida Lei:
"2. A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, definiu os novos
critérios de avaliação dos investimentos e, em 27 de abril de 1978, a
Comissão de Valores Mobiliários CVM emitiu a Instrução CVM no 01,
dispondo sobre as normas e procedimentos para contabilização e
elaboração de demonstrações contábeis relativas a ajustes
decorrentes de avaliação de investimentos relevantes de companhia
aberta em sociedades coligadas e em sociedades controladas. Através
do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e alterações
subseqüentes, a legislação do imposto de renda foi também
modificada para reconhecer os novos critérios contábeis de avaliação
de investimentos."
Seguindo a mesma lógica, não havia diferenciação no tratamento conferido
pelas legislações contábil e tributária em relação ao chamado "ágio
interno".
Já àquela época, a Resolução CFC no 1.110, de 2007, que aprovou a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC T 19.10, era explícita que:
"120 O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura
gerado internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas
nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza
anteriormente registrado precisa ser baixado."
Tal posicionamento, na verdade, apresentava-se em consonância com um
dos Princípios da Contabilidade estabelecidos pela Resolução CFC no 750,
de 1993:
"SEÇÃO IV
O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos
valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a
valor presente na moeda do País, que serão mantidos na avaliação
das
variações
patrimoniais
posteriores,
inclusive
quando
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
69
configurarem agregações ou decomposições no interior da
ENTIDADE.
Parágrafo único – Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base
nos valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do
consenso com os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação
não poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-
somente, sua decomposição em elementos e/ou sua agregação,
parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente
permanecer como parte do patrimônio, inclusive quando da saída
deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado
que o primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de
entrada;
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes
patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa
dos mesmos." (Grifos não-originais)
No mesmo sentido, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou o
célebre Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, que, em seu item 20.1.7,
assim dispunha:
"20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de
reestruturação societária de grupos econômicos (incorporação de
empresas ou incorporação de ações) resultam na geração artificial de
“ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se
com a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou
coligadas e, ato contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo
oriundo desse processo como referência para subscrever o capital
numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas
de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de
ações a valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
70
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e
exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou
subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge
quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há,
do ponto de vista econômico, geração de riqueza decorrente de
transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal
e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos
acionistas com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os
atos societários tenham atendido à legislação aplicável (não se
questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro
de ágio, em transações como essas, somente seria concebível se
realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da
transação, condições essas denominadas na literatura internacional
como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se
revestem de substância econômica e da indispensável independência
entre as partes, para que seja passível de registro, mensuração e
evidenciação pela contabilidade."
O Pronunciamento Técnico CPC 04, aprovado em 03 de outubro de 2008,
também repelia o reconhecimento do ágio gerado internamente,
afastando, inclusive, a sua classificação como ativo:
"Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (Goodwill)
gerado internamente
47. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
48. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios
econômicos futuros, mas que não resultam na criação de ativo
intangível que se enquadre nos critérios de reconhecimento
estabelecidos no presente Pronunciamento. Esses gastos costumam
ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou
seja, não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros
direitos legais) controlado pela entidade que pode ser mensurado
com segurança ao custo.
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
71
49. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor
contábil de seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem
incluir uma série de fatores que afetam o valor da entidade. No
entanto, essas diferenças não representam o custo dos ativos
intangíveis controlados pela entidade."
Assim, entendo ser inegável a conclusão de que, mesmo antes de a Lei no
12.973, de 2014, alterar o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o
tratamento conferido por este dispositivo não era aplicável ao ágio gerado
entre partes relacionadas. É que, como bem apontado pela Recorrente, em
sua Impugnação, à luz dos artigos 7.o e 8.o da Lei 9.532/97, a dedutibilidade
das despesas de amortização fiscal do ágio está condicionada à observância
de quatro requisitos:
"(i) Primeiro Requisito: Aquisição de participação societária com
pagamento de ágio;
(ii) Segundo Requisito: Avaliação do investimento com base no
Método de Equivalência Patrimonial (“MEP”), nos termos do Artigo
248 da Lei das S.A.;
(iii) Terceiro Requisito: Fundamentação do pagamento do ágio na
expectativa de rentabilidade futura da sociedade adquirida; e
(iv) Quarto Requisito: Incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade
que o ágio está contabilizado e a sociedade que o fundamenta."
Obviamente, o cumprimento dos referidos requisitos, para permitir a
dedutibilidade do ágio, não pode ser algo meramente formal, mas deve
expressar a realidade dos fatos havidos.
No caso das reorganizações realizadas inteiramente intragrupo (em
especial, como no caso sob apreço, por meio de incorporação de ações),
pelo menos duas das exigências citadas deixam de existir ou, ao menos,
perdem a capacidade de serem auferidas por terceiros desinteressados do
negócio, de modo a ser afastada a sua artificialidade: o pagamento do ágio
e a expectativa de rentabilidade futura.
O tema já é bastante conhecido no âmbito do CARF, e operações de tal tipo
tem merecido a justa repulsa, conforme ementas a seguir:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2011
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
Se os atos de reorganização societária registrados pela recorrente,
ainda que formalmente regulares, não configuram uma efetiva
aquisição de participação societária mas mera permuta de ativos
dentro do grupo de empresas sob controle comum, correta a glosa
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
72
dos valores amortizados como ágio." (Acórdão no 1201002.479, de 19
de setembro de 2018, Redatora designada Conselheira Eva Maria Los)
"ÁGIO INTERNO. AÇÕES CONFERIDAS EM AUMENTO DE CAPITAL DE
CONTROLADORA EM PESSOA JURÍDICA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL
O reconhecimento de ágio interno fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura não encontra respaldo legal, pois não é possível
reconhecer uma mais-valia de um investimento quando originado de
transação dentro do mesmo grupo empresarial, em operação de
aumento de capital da controladora em empresa veículo com ações
da pessoa jurídica. A inexistência de um legítimo propósito negocial
que justifique a realização das complexas operações desenvolvidas,
além do simples efeito de utilização de benefícios fiscais concorre
para o impedimento da utilização do referido ágio." (Acórdão no
1401002.883, de 18 de setembro de 2018, Redator designado
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto)
"ÁGIO INTERNO. GOODWILL. AMORTIZAÇÃO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o reconhecimento e amortização de ágio resultado de
operações entre empresas do mesmo grupo econômico, sem a
intervenção de partes independentes. O ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente não deve ser
reconhecido como ativo. O reconhecimento de ágio decorrente de
rentabilidade futura gerado internamente (goodwill interno) é vedado
pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa
natureza anteriormente registrado precisa ser baixado." (Acórdão no
2402006.571, de 12 de setembro de 2018, Relator Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima)
"AGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das
despesas de amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999,
requer a participação de uma pessoa jurídica investidora originária,
que efetivamente tenha acreditado na "mais valia" do investimento e
feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição. Inexistentes tais
sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e adquirente
integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a
controle comum, evidencia-se a artificialidade da reorganização
societária que, carecendo de propósito negocial e substrato
econômico, não tem o condão de autorizar o aproveitamento
tributário do ágio que pretendeu criar.
ÁGIO INTERNO. APROVEITAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. O
ágio criado artificialmente a partir de operações celebradas
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
73
exclusivamente entre empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico e submetidas a controle comum e sem a efetiva circulação
de riquezas que justifique a contabilização de sobrepreço não se
presta a produzir efeitos tributários. Assim, não se presta o "ágio
interno" a aumentar o valor patrimonial de um bem ou a
reduzir/eliminar o ganho de capital auferido com a sua alienação."
(Acórdão no 9101003.446, de 06 de março de 2018, Redatora
designada Conselheira Cristiane Silva Costa)
Do caso concreto
No caso sob análise, na forma do Protocolo de Incorporação de Ações de
fls. 124 a 132, a Recorrente (então denominada TELECOMUNICAÇÃO DE
SÃO PAULO S.A. TELESP) acordou a Incorporação de Ações da Vivo
Participações S.A.
As duas empresas, como já relatado, estavam debaixo do controle da
Telefónica S.A, integrando o mesmo Grupo, conforme reconhecido por elas,
no Requerimento à Anatel de fls. 234 a 241:
"I.3 Como resultado de operação realizada no exterior, na sequência
da retirada da Portugal Telecom do capital da Brasilcel, a Telefónica
passou a ser a titular ds ações das holdings brasileiras da cadeia de
controle da Vivo Participações, até então detidas por ela, Telefónica,
por meio da holding Brasilcel,
I.4 Desta forma, o controle societário da Vivo Participações e da Vivo
é, em última instância, detido pela Telefónica.
(...)
II.2 A Telesp é controlada pela Telefónica Internacional, S.A., (...)
III.1 A reestruturação societária que se pretende implantar e para a
qual se requer a autorização dessa D. Agência objetiva a simplificação
da estrutura organizacional atual do Grupo Telefónica no país, que
conta com duas companhias abertas Vivo Participações e Telesp ..."
Pelo ajuste, as referidas Companhias acertaram que a TELESP promoveria
aumento de capital equivalente ao valor de avaliação da Vivo, enquanto os
acionistas desta última empresa receberiam, em substituição às ações da
Vivo, novas ações de emissão da TELESP, conforme trechos a seguir:
[Seguiu reprodução]
Fica patente, portanto, pelo referido Protocolo, que a operação se deu sem
qualquer sacrifício financeiro por parte da TELESP, mediante mera troca de
ações.
A TELESP não pagou qualquer valor pela Vivo. Simplesmente, emitiu novas
ações (aumento do Capital) em valor equivalente ao valor de avaliação
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
74
desta última Companhia (aumento do Ativo). Ou seja, mero lançamento
contábil, conforme a seguir demonstrado:
[Seguiu cópia de tela]
A operação, contudo, faz surgir no patrimônio da TELESP o ágio objeto de
discussão no presente processo, o qual derivou de avaliação realizada pela
empresa Planconsult, a partir de informações exclusivamente fornecidas
pela Vivo, conforme constante do Laudo de Avaliação e bem destacado
pelo TVF de fls. 2.231 a 2.278:
"O laudo de avaliação da Vivo Participações S/A (Doc. 08) que
fundamentou o ágio reconhecido contabilmente no sujeito passivo,
datado de 25/03/2011, foi elaborado pela Planconsult com base no
método de fluxo de caixa descontado a valor presente, para a data
base de 31/12/2010, o qual concluiu que o valor econômico das ações
da empresa avaliada seria de R$ 31.222.629.890,89.
O item 4 do aludido laudo de avaliação observa que:
“4. PREMISSAS ADOTADAS PARA O FLUXO DE CAIXA As
informações utilizadas na presente avaliação da VIVO PART
tiveram como principal origem os balanços analíticos dos
exercícios de 2009 a 2010 e projeções estratégicas,
complementadas com outras, tais como, investimentos,
endividamento, impostos, despesas administrativas, despesas
comerciais e previsão de evolução, todas elas fornecidas pelos
administradores da VIVO PART.” (grifo nosso)
Portanto, as ações da Vivo Participações S/A foram precificadas com
base em premissas fornecidas pela sua própria administração, mas
não foram validadas pelo mercado numa negociação de compra e
venda entre partes independentes ou não relacionadas, considerando
que a empresa avaliada era controlada direta e indiretamente pelo
mesmo controlador do sujeito passivo, incorporador das ações da
Vivo Participações S/A, como veremos mais adiante."
Fica patente, portanto, a dissociação entre os fatos concretos e a hipótese
normativa que permite a amortização de ágio na apuração do IRPJ e da
CSLL, mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 12.973, de 2014.
É que, como afirmado, o primeiro pressuposto para a referida amortização
é a existência de um ágio pago por ocasião da aquisição de investimento
em participação societária.
Como visto, porém, a TELESP não pagou qualquer ágio pela Incorporação
das Ações da Vivo. Tão somente aumentou o seu capital e emitiu novas
ações que foram repassadas aos acionistas desta última Companhia.
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
75
Estando as duas Companhias, como já dito, debaixo do mesmo controle
societário, a operação não proporcionou nenhum sacrifício, nenhum
"pagamento" de ágio.
A par disso, o valor econômico atribuído às ações da Vivo é fruto de meras
projeções internas desta pessoa jurídica, e foi acatado sem questionamento
pela Incorporadora, parte da mesma organização societária, visto que isto
lhe produziria evidentes benefícios tributários.
Ao contrário do alegado, a conclusão da Autoridade Fiscal e das instâncias
julgadoras não "foi fundamentada em meras presunções e ilações", mas na
adequada técnica contábil, que enseja a perfeita base de cálculo sobre a
qual incidirão os tributos.
O suposto "ágio", portanto, jamais poderia impactar a apuração do IRPJ e
da CSLL, posto que, como já fartamente demonstrado, à luz da doutrina e
legislação contábil, sequer poderia ser mantido na contabilidade, devendo
ser baixado.
O procedimento correto, em operações como a realizada, seria o registro
pelos valores constantes nas escriturações contábeis das pessoas jurídicas
envolvidas.
Como bem apontado pela autoridade fiscal, a Recorrente, inclusive, foi
alertada pela sua assessoria jurídica, no âmbito da operação societária, de
que, em decorrência de a transação se dar sob controle único, a relação de
substituição das ações das Companhias deveria ser "calculada com base nos
patrimônios líquidos das sociedades envolvidas, a preços de mercado" (fl.
679).
Ou seja, era do conhecimento da Recorrente de que a metodologia adotada
para a determinação do "ágio" não era a adequada ao tipo de operação
desenvolvida.
Na verdade, em que pese a Recorrente apontar que a autoridade fiscal não
desqualificou especificamente o laudo de avaliação (a razão é óbvia: todo o
laudo não se presta a produzir efeitos tributários, em decorrência da
operação realizada), a própria Recorrente reconheceu que do total de R$
169.401.453,00 amortizado mensalmente, apenas R$ 54.950.786,00
corresponderia a expectativa de rentabilidade futura, sendo o restante
(cerca de 70%) relativo a licenças (intangível), cuja amortização fiscal é
vedada pelo art. 386, incido II, do RIR/99.
A tese da Recorrente de inexistência de regramento específico para abordar
situações como a tratada nos autos não é admissível, conforme referencial
teórico trazido no item anterior.
Tampouco procede a alegação de incompetência da autoridade fiscal para
contestar a forma de contabilização adotada pelo contribuinte, uma vez
que, sabidamente, é a partir dos registros contábeis que são apuradas as
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
76
bases de cálculo dos tributos devidos. Inadmissível que a autoridade fiscal
esteja obrigada a acatar a contabilidade apresentada pelo sujeito passivo
sem verificação do seu alinhamento com a legislação contábil.
Igualmente, a alegação da Recorrente de que haveria o envolvimento de
terceiros na transação (acionistas minoritários), o que a validaria, não
merece ser acolhida.
Primeiro, como trecho já transcrito do Requerimento de anuência prévia
apresentado pela Recorrente e pela Vivo à Anatel, é confessada a natureza
intragrupo da operação.
A par disso, como bem apontado pela autoridade fiscal:
"Pelo exposto, conclui-se que os acionistas minoritários de empresas
relacionadas envolvidas numa combinação de negócios, vinculadas
por uma relação de controle, encontram-se numa posição de
vulnerabilidade exatamente por estarem sujeitos à vontade
preponderante do acionista controlador (no caso de incorporação de
controlada ou de incorporação de ações de controlada) ou a do
acionista controlador comum das empresas envolvidas na transação
(no caso de incorporação entre empresas sob controle comum ou de
incorporação de ações entre empresas sob controle comum), o qual,
por não ter que confrontar uma outra maioria acionária antagônica,
na prática “transaciona consigo mesmo”.
(...)
Dessa forma, como os acionistas não são chamados a realizar
desembolsos financeiros pelas ações recebidas, a preocupação com a
preservação dos interesses dos minoritários recai primordialmente
sobre a quantidade de ações a receber da empresa incorporadora,
como contrapartida pela transferência de suas ações representativas
do capital social da empresa tornada subsidiária integral na
operação, proporção, esta, tecnicamente conhecida como relação de
troca ou relação de substituição.
(...)
Fundamentalmente, interessariam aos acionistas minoritários, pois,
saber a equitatividade da relação de troca definida em protocolo, por
qualquer que seja o critério utilizado para a aferição dessa proporção,
sendo irrelevante o valor eleito pela administração da companhia na
contabilização da operação desde que recebam a quantidade justa de
ações por aquelas entregues na transação, até porque não são
chamados a efetuar desembolsos pelas ações recebidas e raramente
se apresentam espontaneamente para pagar os tributos incidentes
sobre o suposto ganho de capital decorrente da contabilização de
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
77
patrimônios superestimados, no caso de exacionistas da empresa
adquirida.
No entanto, cumpre observar que os benefícios fiscais pretendidos
dedutibilidade da amortização do ágio formado a partir da
superestimação dos patrimônios das empresas transacionadas e
possibilidade de gerar despesas maiores a título de juros sobre o
capital próprio (JCP), em face do Patrimônio Líquido estar
artificialmente inflado aproveitam
também aos novos acionistas que tiveram suas antigas ações
incorporadas, sejam eles controladores ou minoritários.
(...)
Ocorre que os acionistas minoritários somente deliberariam
contrariamente à incorporação de ações na hipótese em que a
relação de troca não se mostrasse satisfatória, e ainda assim não
conseguiriam impedir a aprovação dos termos e condições propostas
pelo controlador, posto que este deteria ações com direito a voto
suficientes para impor sua vontade. "
Ou seja, não apenas os acionistas minoritários se encontravam em posição
em que não podiam interferir substancialmente no negócio entabulado,
como também foram beneficiados do valor atribuído à Vivo, na
incorporação de ações, de modo que não possuíam interesse em contrapô-
lo.
Em relação à utilização do Método de Aquisição e aplicação do
Pronunciamento CPC no 15, é impecável o posicionamento da decisão
recorrida, no sentido de que:
"...o pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades
ou negócios sob controle comum, assim entendida a combinação de
negócios em que todas as entidades ou negócios da combinação são
controlados pela mesma parte ou partes, antes e depois da combinação de
negócios, e esse controle não é transitório. Essa constatação também é
atemporal. Não são os Pronunciamentos, as Interpretações e as
Orientações do CPC nem as normas internacionais de contabilidade
emitidas pelo IASB que criaram essa condição." O argumento da Recorrente
é que "a aplicação do Método de Aquisição e o reconhecimento do ágio na
incorporação de ações são mandatórios em transações com substância
econômica e envolvimento de partes não relacionadas". O fundamento da
Recorrente serve perfeitamente para afastar a metodologia defendida. É
que, estando fartamente demonstrada a natureza intragrupo e meramente
escritural das transações, não é possível, por tal razão, considerar que
possuem substância econômica e envolvimento de partes não relacionadas.
Inaplicável, portanto, o método invocado. Diferentemente do alegado pela
Recorrente, é indubitável que o CPC 15 não tem aplicação à hipótese dos
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
78
autos, como leciona Eliseu Martins, Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos
Santos e Sérgio de Iudícibus (Manual de Contabilidade Societária, 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2013, p. 478): "...o CPC 15 (R1) não discute as situações em
que não há, de fato, transferência de controle. Assim, estão excluídos dele
os casos em que um grupo de empresas faz com que uma das empresas do
grupo “compre” outra empresa que já pertença ao mesmo grupo.
Transações entre entidades sob controle comum
não estão abrangidas pelo CPC 15 e não são discutidas neste capítulo;"
Finalmente, o próprio CPC 15, como bem destacado pela autoridade fiscal,
afasta o argumento de que a presença dos acionistas minoritários desfaria a
natureza interna na operação: A decisão recorrida, deste modo, revela-se
irretocável, pelo que deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário
quanto a tal tópico.
Considero, contudo, necessário destacar mais um ponto.
Na antiga contabilidade, ou seja, antes da adaptação das regras brasileiras de
contabilidade aos padrões internacionais vigoravam alguns princípios, como o
“registro pelo valor original” e o da prudência, que se assentavam na premissa de
que os fatos econômicos passiveis de registro eram sempre aqueles realizados e
quantificados a partir de operações com terceiros, ou seja, formados pelo cotejo
de duas vontades independentes.
Por isso que, como destacado no voto condutor do paradigma, as manifestações
das autoridades contábeis acerca do ágio interno, isto é, formado mediante
transações entre entidades submetidas a controle comum, vale dizer, à mesma
vontade, não deveriam ser registrados e, aqueles que tivessem sido, deveriam ser
baixados.
Esse critério dificultava a comparação entre as entidades, a sua valoração como
um todo e, portanto, a realização de investimentos, sobretudo num cenário
globalizado de capitais.
A nova contabilidade brasileira, desse modo, buscou se alinhar aos padrões
internacionais, os quais buscam refletir uma realidade econômica atual ou
atualizada, que afasta os padrões de valoração originários das transações para, no
seu lugar, adotar os valores dos itens patrimoniais em face do quanto valem num
dado suposto mercado, o que nem sempre é simples e seguro de se aferir. De
todo modo, nesse novo cenário, o registro de um ágio, mesmo interno, faria
sentido, se embasado em avaliação econômica independente.
Pois bem, a Lei 12.973/2014, fruto da conversão da Medida Provisória 627/2013,
teve por finalidade estabelecer de forma definitiva o regime de tributação em
face do novo regramento contábil. É por isso que esta mesma lei extingue o
Regime Tributário de Transição (RTT) e expressamente impede o aproveitamento
do ágio interno.
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
79
Ademais, essa lei adotou uma postura conservadora, isto é, buscou manter
estáveis as regras de tributação, mesmo diante da profunda alteração das regras
contáveis que passaram inclusive a ter maior dinâmica de alteração.
Agora, num novo cenário contábil em que o ágio interno passou a ser passível de
registro contábil, em face de um novo critério de avaliação de ativos, a lei
estabeleceu, de forma expressa, a indedutibilidade da sua amortização, quando
antes tal prescrição era absolutamente desnecessária.
Pois bem, traçadas essas linhas acerca das razões pelas quais o ágio interno não
produz efeitos tributários nem antes, nem depois da edição da Lei 12.973/2014,
passamos a discorrer sobre a participação de minoritários nas transações.
A expressão “minoritários” é adotada justamente para qualificar aqueles sócios
que, independentemente da sua quantidade, não possuem poder de mando
numa entidade e, conseguintemente, sua vontade não orienta a formação de
preço nas transações. Assim, a participação de minoritários, mesmo em grande
número, não altera a formação de preço e, desse modo, não dá azo a valoração
de participações societárias em transações entre partes relacionadas.
Por essas razões, adoto a posição desenvolvida pelo acórdão paradigma.
E aqui, como debatido no âmbito do não conhecimento da divergência acerca da
“dedutibilidade de despesas de JCP”, na medida em que a exigência restou mantida na instância
precedente e não há controvérsia erigida acerca de outros aspectos da glosa de amortização de
ágio ou das despesas de juros sobre o capital próprio, inexiste debate quanto ao escopo do
retorno, como verificado no precedente mencionado. Resta, apenas, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira concordou com a conclusão do I. Relator, de não conhecer do
recurso especial na matéria acerca da “dedutibilidade de despesas de JCP”.
Na medida em que esta glosa foi mantida no acórdão recorrido sob a premissa de
total inadmissibilidade do suposto “ágio” pago pela Recorrente, e consequente desnecessidade
dos juros calculados sobre aqueles acréscimos patrimoniais, o dissídio jurisprudencial
demonstrado na matéria “glosa de despesas de amortização de ágio” poderia resultar em
reformulação daquela premissa e ensejar, também o cancelamento dessa divergência decorrente.
Sob esta ótica, porém, o paradigma no 1301-001.297 controverteria integralmente a glosa de
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
80
despesas de juros sobre capital próprio, já que o fundamento autônomo antes referido, não
afetaria a objeção que justificou a manutenção de tal glosa.
Note-se, porém, que o paradigma no 1301-001.297 não analisa glosa de juros sobre
o capital próprio decorrente da classificação do ágio como interno, e sua invocação pela
Contribuinte se dá, apenas, para alcançar o entendimento de que o ágio com tais características é
passível de registro contábil. Na medida em que o segundo paradigma no 1101-000.942 foi
rejeitado em exame de admissibilidade, a caracterização do dissídio pretendido nessa segunda
matéria, com base no paradigma no 1301-001.297, não representa, em verdade, uma matéria
autônoma, mas apenas a pretensão de aplicação de decorrência em face da decisão acerca da
admissibilidade do registro contábil, e por consequência da amortização fiscal, do ágio interno.
Importante este destaque porque a Contribuinte pretende debater, neste ponto de
seu recurso especial, diversos aspectos normativos acerca do registro contábil e fiscal de juros
sobre o capital próprio, e nada a este respeito foi enfrentando no acórdão recorrido, e nem
mesmo no paradigma. Neste sentido também é a petição juntada em 26/02/2024.
É certo que aquela regulação específica foi deduzida em impugnação e recurso
voluntário, mas o prequestionamento se caracteriza mediante seu enfrentamento no acórdão
recorrido e, na sua ausência, necessária se faz a oposição de embargos de declaração, os quais,
nos presentes autos, foram opostos mas rejeitados, porque:
Assim, tem-se que é discutida nos autos, primeiramente, a dedutibilidade
do ágio gerado intragrupo, tendo prevalecido no colegiado o entendimento
pela impossibilidade de reconhecimento desse ágio, inclusive a sua
classificação como ativo, por ser considerado sem substância econômica.
Em seguida, tal entendimento é aplicado no exame da possibilidade de
dedução de despesa com JCP apurada a partir de patrimônio líquido
majorado por esse ágio.
Considerado o exposto, extrai-se que não assiste razão à embargante, uma
vez que a fundamentação da decisão pela manutenção da glosa da despesa
de amortização do ágio deixa claro o entendimento adotado no sentido de
considerar indevido qualquer forma de aproveitamento do ágio gerado
intragrupo.
Portanto, em que pese a ausência de manifestação específica acerca dos
argumentos apontados nos embargos, relativos às despesas com juros
sobre capital próprio, verifica-se que a fundamentação da decisão acerca
das despesas com a amortização do ágio resolve todas as questões
suscitadas em relação ao tema.
Conforme já registrado, não está o colegiado obrigado a refutar, um a um,
os argumentos da recorrente, quando já encontrou razões suficientes para
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
81
proferir sua decisão sobre a matéria, conforme assentada jurisprudência
do STJ.
Em reforço, veja-se que a demonstração do dissídio jurisprudencial apresentada
pela Contribuinte nesta matéria foi elaborada mediante confrontação da afirmação, no acórdão
recorrido, da premissa de que foram rejeitadas as alegações de defesa quanto à manutenção na
escrituração contábil do suposto “ágio”, ao passo que no paradigma afirma-se que a Lei no
11.638/2007 é cristalina ao separar os dois sistemas, quais sejam, o contábil e o fiscal, mas isso
para admitir a escrituração do ágio interno, apenas.
Logo, não há um fundamento específico a ser enfrentado em matéria autônoma
quanto à glosa de despesas de juros sobre o capital próprio. A divergência jurisprudencial
estabelecida quanto à possibilidade de amortização fiscal do ágio interno, em confronto à
argumentação do acórdão recorrido contrária ao registro contábil do ágio, é suficiente para
controverter, também, a manutenção daquela glosa.
E, neste sentido, registre-se que também descabe a apreciação do argumento
subsidiário acerca da compensação de IRF, inclusive porque o voto condutor do acórdão recorrido
traz fundamentos específicos para rejeitar esta pretensão, e a Contribuinte não erigiu dissídio
jurisprudencial próprio para confrontá-los.
Assim é que, também sob esta ótica, a conclusão é de que deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte à matéria “dedutibilidade de despesas de
JCP”.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
82
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Com todas as vênias ao Relator, embora eu concorde com suas conclusões, o faço
com base em outros fundamentos, conforme exposto a seguir.
Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, bem como 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977, com a redação vigente à época fatos, a amortização do ágio com fundamento em
rentabilidade futura da investida era condicionada à verificação dos seguintes requisitos: (i)
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo método da equivalência patrimonial
(“MEP”); (ii) participação societária adquirida com ágio, assim entendido a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido à época da aquisição; (iii) custo de
aquisição do investimento desdobrado em valor do patrimônio líquido e ágio; (iv) elaboração de
documento demonstrando, a depender do fundamento econômico do ágio, o valor de mercado de
bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua contabilidade e o valor da
rentabilidade futura da coligada ou controlada que embasou o registro do ágio; e (v) confusão
patrimonial entre investida e investidora mediante incorporação, fusão ou cisão.
Assim, não havia, na legislação então vigente, vedação expressa à exclusão do lucro
real do ágio decorrente de participação societária adquirida entre partes dependentes, razão pela
qual não concordo com o entendimento de que, mesmo antes do advento da Lei no 12.973/2014,
todo e qualquer ágio gerado dentro de um grupo econômico é, necessariamente, artificial e
indedutível.
Como explica o Conselheiro Marcos Takata, na declaração de voto apresentada no
Acórdão no 1103-00.50111, para fins jurídico-tributários, “não se podem colocar os ágios internos
todos numa ‘vala comum’”, de forma que é preciso distinguir os “ágios internos reais ou efetivos
ou com causa”, que são aqueles que possuem efetividade econômica, daqueles “ágios internos
‘criados’ ou artificiais ou sem causa”.
No mesmo sentido, ensina Luís Eduardo Schoueri que “o fato de as partes serem
ligadas, por si só, não é determinante para que se possa dizer que o ágio gerado em uma
transação interna decorre de uma operação simulada, na qual não houve um real intuito negocial,
isto é, que não busca realizar seus efeitos próprios.”12
Complementam esse racional Eliseu Martins e Alexsandro Broedel Lopes, ao afirmar
que, quando o ágio por expectativa de rentabilidade futura (ou “goodwill”) é gerado em
transações entre partes independentes, “existe maior segurança de que esse valor realmente
corresponda a um ativo ligado à expectativa de rentabilidade futura da sociedade”. Por outro lado,

11 J. em 30.06.2011.
12 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p.
115.
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
83
“quando a transação societária envolve empresas sob controle comum, por exemplo, maior rigor
deve ser aplicado na verificação da real existência do ágio”13.
Portanto, no que se refere às operações anteriores à Lei no 12.973/2014 – como as
aqui analisadas - o fato de um ágio decorrer da aquisição de participação societária entre partes
dependentes, por si só, não impede sua amortização na apuração do lucro real. Esse
entendimento está em linha com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), no REsp no
2.026.473/SC14. Confira-se:
Não pode a Receita, alegando buscar extrair o “propósito negocial” das
operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o
instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-veículo”. Ou seja, não é
dado presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações societárias
são desprovidos de fundamento material/econômico. (...)
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta. (...)
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva. (...)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou
a constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar
impedimento para a dedução do ágio.
O ágio corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor
do patrimônio líquido da investida e a amortização fiscal do ágio é autorizada quando sua
fundamentação econômica for a expectativa de rentabilidade futura da investida. Diante disso, na
operação de aquisição de participação societária com ágio dentro de um grupo empresarial,
quando houver artificialidade no custo de aquisição ou no valor do patrimônio líquido, não se
poderá afirmar que o montante atribuído ao ágio tem por fundamentação econômica a

13 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura - Algumas
Considerações Contábeis. In MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3. ed., São Paulo: Dialética, p. 39.
14 Primeira Turma, Rel. Min Gurgel de Faria, j. em 05.09.2023.
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
84
expectativa de rentabilidade futura da investida, o que impede sua amortização fiscal por violação
ao art. 7o, III, da Lei no 9.532/1997.
Por outro lado, o ágio interno será real, efetivo, quando a operação de aquisição
que lhe deu causa tiver justificativa econômica – hipótese na qual o custo de aquisição da
participação societária refletirá o valor de mercado do investimento e o ágio com fundamento na
expectativa de rentabilidade futura da investida poderá ser amortizado na apuração do lucro real.
Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira explica que a justificativa econômica é o que dá suporte
ao tratamento jurídico do ágio, de forma que, quando não houver aquisição ou a aquisição não
dispuser de sentido econômico, o ágio interno será apenas aparente. Confira-se:
“Aliás, foi a sensibilidade do legislador do Decreto-lei no 1.598 que o levou a
arrolar um amplo leque de fundamentos econômicos para o ágio ou deságio, os
quais estão no fundo da própria razão da sua existência. (...)
Em síntese, há sempre uma justificativa econômica para ágio ou deságio, e essa
justificativa dá suporte para o respectivo tratamento jurídico.
Pois é exatamente quando não haja essa justificação que se pode falar em ágio
interno, bastando utilizar os exemplos acima no sentido negativo, ou seja,
notadamente quando não haja aquisição ou haja uma aquisição na qual nenhum
sentido econômico possa ser encontrado para o pagamento de ágio” 15.
Nas transações envolvendo empresas sob controle comum, a ausência de interesses
conflitantes na formação do custo de aquisição do investimento indica artificialidade do ágio
interno. Isso porque o preço de mercado se forma a partir da contraposição de interesses, de
maneira que, ainda que o valor justo de uma participação societária possa ser estimado, é o crivo
de uma negociação que traz concretude à estimativa, afastando eventuais distorções.
Portanto, para que um ágio interno seja passível de amortização na apuração do
lucro real, é preciso que a sua formação sofra a influência de fatores externos ao grupo, que
indiquem a contraposição de interesses. Do contrário, ainda que o custo de aquisição da
participação societária esteja baseado em laudo de avaliação, a artificialidade do ágio interno não
será afastada, tendo em vista que o documento - em regra, contratado pelo próprio grupo -
conterá uma estimativa, que pode não refletir o valor que um terceiro estaria disposto a pagar
pela participação societária.
No presente caso, a operação que resultou no ágio ora em discussão teve a
participação de 38% de acionistas minoritários, o que, como explica o ex Conselheiro Marcos
Takata, legitima a amortização fiscal do ágio interno16. Veja-se:

15 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011, p. 231.
16 TAKATA, Marcos Shigueo. Ágio Interno sem Causa ou “Artificial” e Ágio Interno com Causa ou Real – Distinções
Necessárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 3o
volume. São Paulo: Dialética, 2012. p. 194-214.
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.072 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720225/2016-36
85
14. Suponha-se que haja aumento de capital de uma sociedade e um dos sócios
ou acionistas não o subscreva, sendo integralmente subscrito pelo outro sócio ou
acionista (por exemplo, o controlador). Como a empresa em que se organiza a
sociedade vale mais que seu valor contábil, o sócio ou acionista que subscrever o
aumento de capital daquela irá apurar ágio no aumento de sua participação
societária, para que não haja diluição injustificada do outro sócio ou acionista. É
um exemplo de ágio interno real ou com causa sob o aspecto jurídico-tributário.
Há efetividade ou significado econômico nesse ágio.
14.1. Imagine-se um negócio de aquisição entre duas controladas, ambas com o
mesmo controlador. É a aquisição horizontal. Ou seja, uma controlada adquire
participação em outra controlada, irmão ou “prima” (as duas têm o mesmo
controlador). O investimento adquirido é de tal monta que ele deve ser avaliado
pelo MEP. Tal aquisição é feita pela controlada de minoritários da outra
controlada. Nessa operação pode ser gerado ágio. Há justificativa ou efetividade
econômica nesse ágio. Outro exemplo de ágio interno real ou com causa,
nomeadamente sob a esfera tributária.
14.2. Mais. Conjecture-se que o negócio entre duas controladas, como descrito
acima, seja de aquisição integral das ações da outra controlada, i.e., seja uma
incorporação de ações. Na medida em que a controlada que tem suas ações
incorporadas possuam minoritários que não sejam os mesmos da controladora
(que é de ambas), aqui também pode ser gerado ágio. Este ágio tem significado
ou justificativa econômica. É caso de ágio interno real ou com causa,
nomeadamente sob o aspecto jurídico-tributário (...)
14.3. Cogite-se de uma pessoa jurídica que resolva incorporar as ações de uma
controlada. Esta possui minoritários (outros acionistas que não do grupo).
Também aqui, se a investida vale mais que seu valor contábil (e, quiçá, que o valor
justo líquido de seus ativos), a relação de substituição de ações pode se dar com
base no valor econômico da investida (e da investidora), e a incorporação de
ações pode vir a ser feita por esse valor econômico (um critério de avaliação) da
investida. Haverá um ágio no investimento, pago pela incorporadora de ações,
através da emissão de ações entregues aos novos acionistas da incorporadora de
ações (antigos acionistas da que teve as ações incorporadas) – leia-se, aos
minoritários, diretos ou indiretos. (...) É inegável que esse ágio tem causa, é
efetivo ou real, sob o aspecto jurídico-tributário.
Aplicando tais lições ao presente caso, temos que a participação dos minoritários
faz com que os valores atribuídos às ações da Vivo Participações S/A, incorporadas pela Telefônica
Brasil S/A, ora Recorrente, reflitam aqueles de mercado, conferindo justificativa econômica à
operação e tornando o ágio interno passível de amortização fiscal. Por essa razão, voto por dar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 4992
DF CARF MF
Original